Tribunal: TJPA
Processo: 0004475-15.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004475-15.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO, CLEOCILDO DA MOTA MAIA, RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, ZULANIO CURINTIMA RAMOS, JERSELVANI MOREIRA, JOAO PAULO MOTA SOUZA, RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO ESTRUTURADA COM TRANSPORTE AÉREO E FLUVIAL DE COCAÍNA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por sete réus contra sentença da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), com causas de aumento do art. 40, V e VII, e concurso material (art. 69 do CP). As condenações derivam da "Operação Esmerilhão", deflagrada pela Polícia Federal, que identificou sofisticado esquema de transporte interestadual de cocaína. Parte dos recursos teve conhecimento parcial, em razão do pedido de liberdade já ter sido analisado por
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais por inépcia da denúncia ou cerceamento de defesa; (ii) verificar a suficiência das provas para manter as condenações por tráfico e associação para o tráfico; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade das penas aplicadas, com possível redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos e possibilitando o exercício da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

4.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois as interceptações telefônicas foram disponibilizadas e não houve demonstração de prejuízo concreto.

5.

As provas, em especial interceptações, depoimentos de agentes da Polícia Federal e as apreensões de mais de uma tonelada de cocaína, evidenciam estrutura criminosa organizada com divisão de tarefas e atuação reiterada.

6.

As condutas dos réus foram individualizadas e demonstram sua inserção em organização criminosa estável, justificando a condenação também pelo art. 35 da Lei de Drogas.

7.

Parte dos recursos não foi conhecida quanto ao pedido de recorrer em liberdade, por já ter sido apreciado em
habeas corpus
, em observância ao princípio da unirrecorribilidade.

8.

Houve redimensionamento das penas em alguns casos, diante de falhas na fundamentação da pena-base e necessidade de adequação da fração de aumento.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitando as preliminares, parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia que descreve de forma suficiente os fatos imputados, ainda que sinteticamente, não é inepta.

2.

A prestação de serviços lícitos, com ciência do contexto ilícito, pode caracterizar participação nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

3.

A prova colhida, consistente em interceptações, apreensões e depoimentos, é suficiente para a condenação por tráfico interestadual e associação criminosa.

4.

Não se conhece do pedido de liberdade reiterado em apelação quando já analisado em habeas corpus.

5.

A pena deve observar os princípios da individualização e proporcionalidade, sendo cabível o redimensionamento quando ausente fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 563, 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, 35, 40, V e VII; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 163.692/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.600.882/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 31/05/2023; STJ, HC 492646/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em sessão ocorrida entre os dias
nove e dezesseis de junho de 2025
(Sessão nº 18), por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE dos Recursos, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES e CONCEDER-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por sete réus contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal nº
0004475-15.2019.8.14.0051,
que os condenou nos seguintes termos:

1.

ZULANIO CURINTIMA RAMOS/1º APELANTE: por um tráfico de drogas – Fato 02 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Entorpecentes) todos c/c art. 40, V, da mesma lei e em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2.750 (dois mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2.

FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO/2º APELANTE: por um tráfico de drogas – Fato 02 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Entorpecentes) todos c/c art. 40, V, da mesma lei e em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2.940 (dois mil, novecentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

3.

JERSELVANI MOREIRA/3º APELANTE: por dois tráficos de drogas – Fatos 01 e 02 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Entorpecentes) todos c/c art. 40, V, da mesma lei e em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (fechado), mais o pagamento de 1.860 (um mil, oitocentos e sessenta) dias-multa;

4.

JOAO PAULO MOTA SOUZA/4º APELANTE: por dois tráficos de drogas – Fatos 01 e 02 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Entorpecentes) todos c/c art. 40, V, da mesma lei e em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

5.

RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS/5º APELANTE: por um tráfico de drogas – Fato 02 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Entorpecentes) todos c/c art. 40, V e VII, da mesma lei e em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão (fechado), mais o pagamento de 3.150 (três mil, cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

6.

CLEOCILDO DA MOTA MAIA/6º APELANTE: por um tráfico de drogas – Fato 02 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Entorpecentes) todos c/c art. 40, V, da mesma lei e em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de
18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão (fechado), mais o pagamento de 1.900 (um mil e novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

7.

RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS/7º APELANTE: por um tráfico de drogas – Fato 02 (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) c/c art. 40, V, da mesma lei, fixando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 33 (trinta e três) dias de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 720 (setecentos e vinte) Dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Em suas
razões recursais
(Num. 9378927 - Pág. 4/6 e Num. 9378928 - Pág. 1/3), o
1º apelante
(ZULANIO CURINTIMA RAMOS) sustenta que a pena foi aplicada de forma exorbitante, desconsiderando sua primariedade e seus bons antecedentes. Assim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou sua redução, conforme os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas
razões recursais
(Num. 9378932 - Pág. 2/8, Num. 9378933 - Pág. 1/6), o
2º apelante
(FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO) alega a insuficiência probatória quanto ao fato 02, ocorrido no dia 04/05/2019, quando se encontrava em um veículo Ford. Assim, pugna por sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação adequada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como na segunda fase da dosimetria. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
(Num. 9378938 - Pág. 8, Num. 9378939 - Pág. 1/6, Num. 9378940 - Pág. 1/5, Num. 9378941 - Pág. 1/5, Num. 9378942 - Pág. 1/6 e Num. 9378943 - Pág. 1/2), o
3º apelante
(JERSELVANI MOREIRA) suscita as preliminares de inépcia da denúncia e nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, alega incoerência entre a sentença e as provas produzidas, sustentando que não houve confissão de sua parte. Prossegue afirmando que foi contratado exclusivamente para realizar serviços de roçagem, não tendo praticado nenhum dos verbos nucleares que tipificam a conduta de tráfico de drogas. Suscita, ainda, a atipicidade da conduta, argumentando que suas ações não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 33 da Lei de Drogas. Além disso, sustenta que não restaram comprovadas a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da referida lei, razão pela qual deve ser absolvido também dessa imputação. Por fim, argumenta que Jesus Quintero foi julgado na ação penal nº 0014307-09.2018.814.0051, tendo sido absolvido, o que culminou na formação da coisa julgada formal. Esclarece, ainda, que o réu Alex Jhondafferson confessou ser o verdadeiro proprietário do entorpecente apreendido no fato 01, não podendo, portanto, prevalecer a tese ministerial de que Jesus Quintero seria o responsável pelo material ilícito. Requer o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
(Num. 9378943 - Pág. 5/6, Num. 9378944 - Pág. 1/3) o
4º apelante
(JOAO PAULO MOTA SOUZA) requer sua absolvição quanto aos fatos 01 e 02, bem como da imputação de associação para o tráfico de drogas, em razão da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Aduz que não restou demonstrado que tinha conhecimento da real finalidade da limpeza da pista e, ainda que tivesse, a atividade foi realizada apenas uma vez, o que afastaria qualquer possibilidade de liame associativo, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da presunção de inocência. Alternativamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Em suas
razões recursais
(Num. 9378944 - Pág. 5/7, Num. 9378945 - Pág. 1/6, Num. 9378946 - Pág. 1/6 e Num. 9378947 - Pág. 1/7), o
5º apelante
(RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS) suscita as preliminares de inépcia da denúncia e o direito de recorrer em liberdade. No mérito, sustenta a atipicidade da conduta atinente ao crime do art. 33 da Lei de Drogas, esclarece que não foi flagrado traficando ou praticando qualquer dos verbos do tipo penal, tampouco realizou qualquer conduta que configurasse atividade de traficância, sendo, portanto, infundada a imputação contida na exordial acusatória, a qual se baseia apenas em fotografias e conversas telefônicas, sem apresentar provas robustas acerca da traficância. Prossegue afirmando que não participou do transporte do entorpecente e, portanto, não pode ser condenado na modalidade prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual deve ser mantida apenas a condenação por associação para o tráfico de drogas. Por fim, quanto à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando suas condições subjetivas favoráveis.

Em suas
razões recursais
(Num. 9378958 - Pág. 2-6 e Num. 9378959 - Pág. 1/5), o
6º apelante
(CLEOCILDO DA MOTA MAIA) requer sua absolvição das imputações previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento na insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Em suas
razões recursais
(Num. 9378969 - Pág. 1-6), o
7º apelante
(RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS) suscita a desproporcionalidade na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da fração máxima de redução prevista para o tráfico privilegiado.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 9378970 - Pág. 1/7, Num. 9378971 - Pág. 1/6, Num. 9378972 - Pág. 1/6, Num. 9378973 - Pág. 1/6, Num. 9378974 - Pág. 1/6, Num. 9378975 - Pág. 1/7 e Num. 9378976 - Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao Habeas Corpus nº 0804738-70.2019.8.14.0000, de relatoria Des. Milton Nobre, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(ID. Num. 11700547 - Pág. 1/2).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação (ID. Num. 12023732 - Pág. 1/15).

Através do despacho Num. 17344818 - Pág. 2, determinei a juntada aos autos da medida cautelar nº 0013974-57.2018.814.0051.

Nos despachos Num. 25205472 - Pág. 1/4 e Num. 26194051 – Pág. 1/2 saneei o processo, determinando a intimação da defesa de Cleocildo da Mota Maia para, querendo, regularizar a representação processual, considerando o pedido expresso do réu em ser representado pela Defensoria Pública, retificação do pólo ativo da demanda e juntada integral do Inquérito Policial.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, por preencherem os pressupostos e condições de admissibilidade,
à exceção do pedido de recorrer em liberdade formulado pelo 2º apelante (FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO) e 5º apelante (RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS).
Isto porque, com base no princípio da unirrecorribilidade, a matéria já foi dirimida nos HC nº 0806361-62.2025.8.14.0000
[1]
e HC nº 0804738-70.2019.814.0000
[2]
, este último de relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, no qual a Seção de Direito Penal denegou a ordem, razão pela qual não conheço da matéria na presente via recursal para os referidos apelantes

01.

RECORRER EM LIBERDADE: (3º APELANTE):

Vejamos o trecho da sentença (datada de 18/12/2019) na parte impugnada:

DESAUTORIZO os réus recorrerem em liberdade, porquanto cautelarmente custodiados se encontram. Ademais, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos indigitados evidenciada na gravidade do crime cometido e ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa constatada após a instrução (...)

O
decisum
acima apenas manteve a prisão preventiva formalizada pelo decreto constritivo proferido em 06/05/2019,
in verbis:

A prisão foi efetuada legalmente inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular a peça flagrancial, razão pela qual foi homologada sua a prisão em flagrante pelo juízo plantonista, decisão que ratifico integralmente os seus termos. No entanto, além da homologação, faz-se necessária a análise acerca da conversão ou não do flagrante em custódia preventiva. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão insertos nos depoimentos e declarações constantes dos autos.
Segundo consta no APF, trata-se de grande quantidade de entorpecente que estaria voltada à comercialização - 506 KG (QUINHENTOS E SEIS QUILOS) -, distribuídos em 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes embrulhados em fração de fitas adesivas, cuja natureza, segundo consta em laudo competente, é de substância esbranquiçada conhecida vulgarmente como COCAÍNA. Ademais, a apreensão ocorreu dentro de uma embarcação após informações colhidas por meio interceptações telefônicas, dando conta que o entorpecente viria de Manaus/AM com destino a Belém/PA. Assim, tendo vista a grande quantidade de droga, sua natureza e qualidade, o modus operandi, além dos indícios de que o transporte ocorreria entre estados da federação, entendo haver indícios que apontam para a prática de mercancia do entorpecente em grande escala, perpetrada por grupo criminoso altamente organizado, extraindo das circunstâncias da prisão refinada divisão de tarefas com alto nível de organização, denotando a periculosidade dos envolvidos, por isso vislumbro necessária a manutenção, por ora, da custódia cautelar dos mesmos para garantia da ordem pública, evitando-se assim a proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas, além do que trata-se de crime equiparado a hediondo.
Importante ressaltar que três dos sete autuados (Raimundo Nonato, João Marciano e Zulanio Curintima) não pertencem a esta Comarca e por tal condição, aliada às circunstâncias em que foram presos e a periculosidade demonstrada, permite fundamentar também suas custódias preventivas na aplicação da lei penal, ante ao risco concreto de fuga dos mesmos. Por conseguinte, também não entendo como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. (...). Acentua-se que os atributos de personalidade, tais como bons antecedentes, primariedade, aliados à residência fixa e ocupação lícita, são circunstâncias que mesmo comprovadas, isoladamente, não garantem eficazmente a concessão da liberdade provisória. Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS, JOÃO MARCIANO FONSECA DE SOUSA, FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO, JOÃO PAULO MOTA SOUSA, CLEOCILDO DA MOTA MAIA, RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS e ZULANIO CURINTIMA RAMOS em custódia preventiva para garantia da ordem pública, forte no art. 310, II, 312 e 313, todos do CPP.”. (Destaquei).

Esta Corte de justiça, além de denegar o
writ
impetrado em favor do 5º apelante, também em análise ao pedido formulado pelo réu Cleocildo da Mota Maia no HC nº 0809672-37.2020.814.0000 manteve a sua segregação cautelar, que também fora fixada na sentença ora objurgada, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 33 E 35 C/C ART. 40, V, TODOS DA LEI DE DROGAS E ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. É válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade real do coacto, comprovada, sobretudo, pelo fato deste fazer parte de um grupo criminoso altamente estruturado e organizado, voltado para a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, esquema criminoso esse que realizava o transporte do material entorpecente pelas vias terrestre, marítima e área, sendo apreendida, após intensa investigação policial, a expressiva quantidade (506 kg) de substância altamente nociva à saúde humana (“cocaína”). 1.1.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (STJ - HC: 492646 SP 2019/0038031-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/02/2020). 2. Ordem conhecida e denegada (TJPA, HC nº 0809672-37.2020.814.0000, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, publicado em 18/11/2020).

In casu,
o 3º apelante
(JERSELVANI MOREIRA) não trouxe argumentos novos que afastassem o entendimento acima, vez que as suas condições subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da soltura, pois foi condenado a significativa pena privativa de liberdade, por integrarem um grupo criminoso
“
altamente estruturado e organizado, voltado para a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, esquema criminoso esse que realizava o transporte da droga pelas vias terrestre, marítima e área, sendo apreendida, após intensa investigação da polícia federal, a expressiva quantidade (506 kg) de substância altamente nociva à saúde humana (“cocaína”)”.

Compulsando-se os autos, observa-se que o 3º apelante – Jerselvani/Si tinha a função de "limpar" a pista para que o avião pousasse sem interferências.

As especificações acima demonstram a periculosidade concreta do apelante devendo a custódia preventiva ser mantida para acautelar a ordem pública, merecendo destaque que todos eles foram condenados pelo crime de associação ao tráfico, por integrarem grupo altamente estruturado com transporte de entorpecentes pela via aérea, terrestre e marítima, que somente foi revelada através de intensa investigação da Polícia Federal, cuja atuação culminou em relevantes apreensões de drogas (fato 01: 502 kg e fato 02: 506 kg de cocaína), tratando-se de substância de elevado poder deletério.

Frisa-se, ainda, que o 1º fato ocorreu em 28/09/2018 e o 2º ocorreu em 04/05/2019, o que demonstra o risco concreto e efetivo de continuidade da prática delitiva. Deste modo, o contexto relatado nos autos revela o panorama real da gravidade do tráfico de entorpecentes na chamada “rota do Solimões” e a periculosidade concreta dos seus operadores.

Por fim, a manutenção das custódias cautelares reafirma o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ - HC: 492646 SP 2019/0038031-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/02/2020). Assim, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do apelante, como no caso, razão pela qual indeferido o pedido defensivo.

02.

NULIDADE: INÉPCIA DA DENÚNCIA (3º E 5º APELANTES: JERSELVANI MOREIRA e RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS)

Os apelantes alegam que a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta, pois não descreveu, de forma detalhada e pormenorizada, as condutas de cada réu, impossibilitando o exercício da ampla defesa.

Contudo, a inépcia da denúncia apenas se configura quando há deficiência narrativa que impeça a compreensão da acusação, inviabilizando a autodefesa e a defesa técnica. Não é o caso dos autos.

A exordial acusatória detalha os fatos, descreve a sequência cronológica dos eventos criminosos e individualiza as condutas dos réus, ainda que sucintamente. A denúncia atribui ao réu JERSELVANI MOREIRA a realização da limpeza da pista de pouso para permitir a operação da organização criminosa, contextualizando sua suposta participação nos fatos, bem como Rodrigo/Baixinho era o chefe da logística do tráfico.

Ademais, há elementos de prova mínimos que justificam a persecução penal, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, conforme exposto na peça inicial.

Ressalta-se, ainda, que a ausência de uma descrição exaustiva e minuciosa da conduta de cada réu não torna, isoladamente, a denúncia inepta. O STJ tem entendimento consolidado de que a peça acusatória não precisa descrever os fatos com riqueza de detalhes, bastando que forneça os elementos essenciais para a ampla defesa e o contraditório (AgRg no RHC 163.692/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/05/2022).

Por fim, a alegação de inépcia da denúncia resta superada pela superveniência da sentença condenatória, conforme pacificado pelo STJ:

(...) A superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia.” (AgRg no AgRg no AREsp 1.600.882/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/5/2023).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia, pois a acusação atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

03.

NULIDADE: CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA (3º APELANTE: JERSELVANI MOREIRA)

O apelante suscita a nulidade do feito sob o argumento de cerceamento de defesa, alegando que não teve acesso adequado às interceptações telefônicas e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Contudo, essa alegação não prospera. O magistrado de primeiro grau (Num. 9378780 - Pág. 5/6, Num. 9378781 - Pág. 1/4) já analisou e afastou expressamente essa preliminar, destacando que a íntegra das mídias contendo as interceptações telefônicas foi disponibilizada às defesas, permitindo amplo acesso ao material probatório, conforme certificado
[3]
no id. Num. 9378683 - Pág. 4. Ademais, é pacífico o entendimento do STJ
[4]
no sentido de que não se exige a transcrição integral dos diálogos interceptados, sendo suficiente a transcrição das conversas utilizadas na denúncia, desde que garantido o acesso ao conteúdo completo, como ocorreu no caso dos autos.

Além disso, nos termos do artigo 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. O apelante não indicou de forma específica e objetiva qual o efetivo prejuízo sofrido em sua defesa, limitando-se a alegações genéricas. O princípio
pas de nullité sans grief
veda o reconhecimento de nulidades processuais sem a comprovação de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, ausente qualquer vício processual apto a comprometer o direito de defesa do apelante, rejeito a preliminar arguida.

04.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (2º, 3º, 4º, 5º e 6º APELANTES: FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO, JERSELVANI MOREIRA, JOAO PAULO MOTA SOUZA, RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS e CLEOCILDO DA MOTA MAIA, respectivamente)

Ab initio,
a denúncia descreve que, por meio da 'Operação Esmerilhão', a Polícia Federal realizou uma série de diligências destinadas à apuração do tráfico de drogas interestadual entre Amazonas e Pará, especificamente realizado na região Oeste do Pará, sendo ofertada em desfavor de 13 réus
[5]
.

Relata que, em
28/09/2018
foram apreendidos 502 kg de cocaína, que estavam num caminhão FORD, modelo F4000, placa JXK-6203, licenciado em nome de Yallen Kleiton Rodrigues Fialho
(FATO 01),
sendo instaurada a ação penal nº 0014307-09.2018.814.0051 para apuração dos crimes. Prossegue aduzindo que, através da Medida Cautelar nº 0013974-57.2018.814.0051 foram deferidas diversas interceptações telefônicas na tentativa de desvendar as ações coordenadas que eram realizadas objetivando facilitar o transporte de drogas por rotas fluviais e terrestres, dada a complexidade geográfica da região.

Esclarece que, atinente ao
FATO 01,
a droga foi transportada de avião até uma pista de pouso em Rurópolis/PA e, posteriormente, armazenada em uma casa na Vila Balneária de Alter do Chão (Santarém/PA). O caminhão
Ford F4000 (placa JXK-6203)
foi utilizado para retirar a droga do local, quando foi apreendido pela Polícia, sendo as condutas dos réus individualizadas da seguinte forma:

FATO 01:

- Rodrigo Nascimento dos Santos ("Baixinho")
– Chefe da logística do tráfico. Coordenou o transporte da droga tanto por via aérea quanto terrestre. Realizou o pagamento das despesas e remunerou os demais participantes.

- João Paulo Mota de Sousa ("Loro") –
Responsável pelo transporte terrestre. Entrou com o caminhão Ford F4000 na fazenda para recolher a droga. Contratou Jerselvani Moreira ("Si") para limpar a pista de aterrissagem e permitir o pouso do avião. Atuou na logística e negociou o pagamento do transporte da droga.

- Jerselvani Moreira ("Si")
– Responsável pela pista de pouso. Tinha a função de "limpar" a pista para que o avião pousasse sem interferências.

- Franklin Wallace do Nascimento ("Frank") –
Responsável pela descarga da droga. Recebia a droga do avião e organizava sua guarda na mata. Primo de Rodrigo ("Baixinho"), integrava a logística do tráfico.

Em relação aos réus acima, a presente denúncia imputou-lhes as condutas previstas nos art. 33 e 35 da Lei de Drogas
.

Prossegue afirmando que a apuração também tinha como objetivo identificar as autorias delitivas do
FATO 2, ocorrido em 04/05/2019, que culminou na apreensão de 506 kg de cocaína,
no barco
"TUCUXI",
no Rio Curuatinga (próximo a Santarém/PA), sendo João Marciano e Raimundo Nonato presos em flagrante delito. Também foi apreendido
um revólver calibre 38 sem numeração,
tendo João Marciano afirmado que era o proprietário do referido armamento e que ele não realizava disparos. Afirma que os flagranteados mencionados tiveram suporte de outras pessoas, sendo as condutas dos réus individualizadas das seguinte forma:

FATO 02:

- João Marciano Fonseca de Souza e Raimundo Nonato Paes dos Santos:
Tripulantes do barco "TUCUXI", no qual a droga foi encontrada. João Marciano assumiu a posse da arma de fogo ilegal apreendida na embarcação.

- Cleocildo da Mota Maia ("Neto"):
Responsável pela navegação nos rios, auxiliando no trajeto do transporte da droga. Conhecia a região e orientava os demais tripulantes.

- João Paulo Mota de Sousa ("Loro"):
Guardava e ocultava a droga na mata. Recebia ordens de Rodrigo ("Baixinho").

- Jerselvani Moreira ("Si")
– Responsável pela pista de pouso. Tinha a função de "limpar" a pista para que o avião pousasse sem interferências.

- Franklin Wallace do Nascimento ("Frank"):
Atuava no transporte e suporte logístico da droga. Ajudou a transportar Zulânio ("Azul") até o barco "TUCUXI", era primo de Rodrigo;

- Zulânio Curintima Ramos ("Azul"):
Supervisionava o transporte e despacho da droga. Assinou documentos falsos para dissimular o envio da droga como se fosse carga de peixes, sendo eles “Mapará” e “Aracu”, 200 e 250 respectivamente, quando na realidade se tratava de 450 tabletes de entorpecentes.

- Rodrigo Nascimento dos Santos ("Baixinho"):
Coordenava remotamente toda a operação. Alugou imóveis e veículos para facilitar o transporte da droga.

- João Batista Sansão da Silva e Lucas Alves Sansão:
Piloto e copiloto do avião utilizado para transportar a droga até o Rio Curuatinga.

- Duarte Antunes de Souza ("Duarte"/"Dudu") e Nadilson de Franca Ferreira ("Nadilson"):
Prestavam apoio ao avião utilizado no tráfico. Procuraram mecânicos e peças para manutenção da aeronave. Cuidavam das anotações de pousos e decolagens, omitindo informações para evitar rastreamento.

- Camilo Henry Rivera da Silva ("Camilo"):
Financiador da operação e dono da droga apreendida. Tinha ligação direta com outros traficantes, como Jesus Quintero Silva (já condenado em outro processo).

Esclarece que através da Medida Cautelar nº 0013974-57.2018.814.0051, ocorreram mais duas situações em flagrante. Na primeira, Frank estava conduzindo LORO e NETO num veículo FORD, ECOSPORT, vermelho, placa OAB-4319, o qual era utilizado para dar apoio logístico no transporte de drogas. A segunda ocorreu na residência alugada pelo grupo criminoso na Vila de Alter do Chão, sendo presos Baixinho e Azul, oportunidade em que todos foram autuados por violação ao art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas.

Sobreveio a sentença em desfavor dos apelantes seguintes termos:

Réu

Fato 01 – 502kg

Fato 02 – 506kg

Associação (art. 35)

João Paulo (Loro)

Tráfico

Tráfico

Sim

Jerselvani (Si)

Tráfico

Tráfico

Sim

Franklin (Frank)

Absolvido

Tráfico

Sim

Rodrigo

Absolvido

Tráfico

Sim

Cleocildo (Neto)

Absolvido

Tráfico

Sim

Zulanio (Azul)

Absolvido

Tráfico

Sim

Raimundo Nonato

Não envolvido

Tráfico

Não

Feitas essas considerações, passo ao mérito:

Em suma, os apelantes suscitam a necessidade de concessão de suas absolvições em relação ao crime de tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico, nos seguintes termos:

2º apelante/

FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO/FRANK:
alega que somente comprou gasolina e jamais se envolveu com mercância de qualquer entorpecente, apenas efetuando fretes para seu primo Rodrigo. Esclarece que sequer pode ser considerado traficante contumaz, pois em 2018 estava trabalhando em atividades ligadas a criação de porcos e lanchonete, além de já ter atuado na venda de veículos e possuir residência fixa. Pede a absolvição do tráfico (fato 02), bem como do crime de associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V e VII do CPP;

3º apelante/ JERSELVANI MOREIRA/SI:
O recorrente Jerselvani Moreira foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), em razão de sua suposta participação na preparação de áreas utilizadas para o transporte de drogas em duas ocasiões distintas, resultando em uma pena total de 18 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.860 dias-multa. No entanto, a defesa sustenta que a condenação é injusta e deve ser reformada, concedendo-lhe a absolvição com base nos seguintes argumentos:
1.1. Ausência de provas concretas de sua participação nos crimes:
alega que não há provas diretas que demonstrem que ele tenha participado do tráfico de drogas ou de qualquer associação criminosa. A condenação teria se baseado em elementos frágeis e testemunhos contraditórios, que não comprovam sua participação nos atos ilícitos. Aduz que não houve apreensão de drogas em sua posse e que não praticou nenhum dos verbos nucleares do crime de tráfico (importar, exportar, transportar, vender etc.).
1.2. Inconsistência nos depoimentos das testemunhas da acusação:
a defesa questiona o depoimento do agente da Polícia Federal Danilo Aragão, que teria afirmado que Jerselvani participou do transporte da droga, mas ao mesmo tempo não conseguiu precisar quantas pessoas estavam no veículo. Além disso, o mesmo agente teria atribuído a identidade do apelante a um “homem não identificado” (HNI) interceptado em chamadas telefônicas, sem provas concretas que sustentem essa alegação. A testemunha Alex Jhondafferson, condenado em outro processo pelo FATO 01, afirmou categoricamente que não conhece Jerselvani e que este não participou do carregamento da droga.
1.3. Violação ao contraditório e ampla defesa:
a defesa sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não teve acesso completo às provas utilizadas na condenação, incluindo interceptações telefônicas mencionadas em audiência, mas que não constam nos autos do inquérito policial. Cita jurisprudência do STF que estabelece que elementos informativos colhidos exclusivamente em inquérito não são suficientes para fundamentar uma condenação criminal, em respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência.
2. Alegação de atipicidade da conduta:
a defesa argumenta que a atividade exercida por Jerselvani não configura crime, pois não se enquadra em nenhum dos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas, na medida em que:
2.1. Jerselvani apenas prestava serviço de roçagem:
o apelante afirma que foi contratado para roçar áreas indicadas por terceiros, sem conhecimento de qualquer atividade ilícita. Não há prova de que ele tinha ciência da destinação criminosa da área que roçou. Cita como exemplo o fato de que, após finalizar o serviço, deixou a região e voltou para casa para comemorar seu aniversário com a família, o que seria incompatível com o comportamento de alguém envolvido em uma associação criminosa estável.
2.2. Aplicação da Teoria da Imputação Objetiva:
a defesa invoca a Teoria da Imputação Objetiva, argumentando que sua conduta não gerou um risco proibido pelo Direito, concluindo que, um trabalhador que presta um serviço lícito (roçagem) não pode ser automaticamente responsabilizado pelo uso que terceiros fazem da área roçada.
2.3. Não houve dolo específico para o tráfico ou associação criminosa:
para que haja condenação pelo crime de associação para o tráfico, é necessário estabilidade e permanência no grupo criminoso, requisitos que não se verificam no caso concreto. O apelante não tinha envolvimento contínuo com os demais acusados e não participava da logística ou organização do tráfico. A mera prestação de serviço eventual não configura o dolo exigido para a condenação por associação criminosa. Em suma, a defesa do apelante busca demonstrar que a condenação é baseada em indícios frágeis e insuficientes para sustentar sua culpa nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Seus principais argumentos são: ausência de provas concretas de que ele tenha efetivamente participado da logística do tráfico; depoimentos contraditórios e inseguros das testemunhas da acusação; violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que provas relevantes não foram disponibilizadas à defesa; atipicidade da conduta, pois a simples prestação de um serviço lícito (roçagem) não configura crime; falta de dolo e de estabilidade na relação com os demais acusados, o que impede sua condenação por associação ao tráfico.

4º apelante/ JOAO PAULO MOTA SOUZA/LORO:
A defesa argumenta que a condenação foi fundamentada em provas frágeis, compostas essencialmente por indícios e testemunhos colhidos na fase inquisitorial. Pontua que não há elementos concretos que vinculem LORO à prática do tráfico de drogas, especialmente no Fato 1 (apreensão de 502 kg de cocaína). O apelante questiona o motivo pelo qual não foi preso em flagrante no momento da apreensão do entorpecente, se realmente houvesse provas suficientes de seu envolvimento. Aduz que não foi encontrado com a substância ilícita, e sua condenação decorreu exclusivamente de supostas movimentações observadas pela polícia, sem que tenha sido flagrado transportando ou armazenando a droga. Sustenta que a condenação não pode fundamentar-se exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida confirmação em juízo, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que, havendo dúvida sobre a participação do réu, deve-se optar pela absolvição. Prossegue aduzindo que suposta participação foi episódica e isolada, sem a constituição de um grupo criminoso permanente. A defesa argumenta que o apelante não participava da estrutura organizacional, não exercia função de comando e não havia vínculo de habitualidade entre ele e os demais envolvidos, destacando que não detinha conhecimento da real finalidade da limpeza da pista e, ainda que tivesse, isso só aconteceu uma vez, sem liame associativo.

5º apelante/ RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS/ BAIXINHO:
o apelante não impugna sua condenação pela associação criminosa, mas assevera que, como não praticou nenhuma conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas, devendo ser absolvido do tráfico. Afirma que a denúncia lhe imputa a chefia do esquema logístico, coordenando o transporte da droga, tanto por via aérea quanto por via terrestre. Aduz que que não realizou nenhuma das condutas do art. 33 da Lei de Drogas, como transportar, vender, expor à venda ou ministrar drogas. Sustenta que, embora tenha sido identificado como articulador da logística, ele não estava fisicamente presente no momento da apreensão das drogas e não transportou diretamente os entorpecentes, sendo tais fatos perpetrados por Raimundo Nonato e João Marciano. Dessa forma, o apelante alega que sua participação se daria no crime de associação para o tráfico (art. 35), mas não no tráfico em si (art. 33), pugnando por sua absolvição do art. 33 da Lei de Drogas.

6º apelante/ CLEOCILDO DA MOTA MAIA/NETO:
alega que não foi encontrada nenhuma substância entorpecente em sua posse, nem há provas concretas de que ele praticou qualquer dos verbos do artigo 33 da Lei de Drogas. Esclarece que o único vínculo estabelecido com demais envolvidos seria o fato de ele ser conhecedor da região e ter sido contratado para prestar serviços agroextrativistas, especificamente para a limpeza e preparação de um local para implantação de uma cooperativa agrícola. O nome do apelante aparece apenas em interceptações telefônicas sem qualquer menção a atividades ilícitas, limitando-se à sua participação na prestação de serviços técnicos, bem como não restaram demonstradas a estabilidade, permanência e habitualidade da associação criminosa, concluindo pela concessão de absolvição do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Pois bem, trata-se de caso complexo que envolve apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, perpetrada por ações coordenadas e estruturadas hierarquicamente de associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre seus integrantes para viabilizar o seu transporte pela via aérea e fluvial, somente revelada através da atuação da inteligência da Polícia Federal na denominada “Operação Esmerilhão”, tendo tal instituição policial elaborado organograma da sua estrutura e emitido dezessete autos circunstanciados na Medida Cautelar nº 0013974-57.2018.814.0051.

A sentença condenatória combatida embasou-se nas interceptações telefônicas corroboradas pelas apreensões de drogas e pela prova produzida em Juízo, quanto a esta última, destaca-se o depoimento do APF - Agente da Polícia Federal - Danilo Aragão, cujos principais trechos a seguir se transcreve:

-
9379749 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 001) - ID de origem 57044284

QUE Rodrigo, Franklin e João Paulo foram investigados em razão de uma apreensão de um carregamento de drogas; QUE as investigações tiveram início no começo de julho de 2018, a partir de uma denúncia anônima que alegava a existência de uma casa em Alter do Chão pertencente a Bruno Rafael (arrolado em outro processo); QUE, segundo a denúncia, havia intensa movimentação de pessoas na residência, supostamente envolvidas em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas; QUE, após a denúncia, as investigações foram iniciadas; QUE a equipe policial identificou o endereço da casa de Bruno Rafael; QUE foi utilizado um equipamento para sobrevoar a área e identificar pessoas e veículos no local.

-
9379750 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 002) - ID de origem 57047894

QUE a partir deste fato a equipe policial investigou que o dono da casa, Bruno Rafael, foi contratado por um homem chamado Maurício; QUE este nome, Maurício é um nome falso; QUE o verdadeiro nome deste homem é Jesus Quintero; QUE Jesus residia em Manaus e sua família era ligada ao tráfico de drogas na Bolívia; QUE Jesus veio pro Brasil para traficar; QUE Jesus (nome usado Maurício) entrou em contato com Bruno Rafael para que esse fosse até São Paulo para fazer um trabalho para ele; QUE Bruno Rafael foi a São Paulo sem saber o exato trabalho que iria prestar a Jesus; QUE foi identificado que Bruno Rafael não retornaria a Santarém, mas sim para Manaus; QUE foi enviada uma equipe para abordar Bruno Rafael; QUE no momento em que Bruno Rafael foi abordado, este carregava consigo o valor de 100 mil dólares; QUE Bruno Rafael foi preso e o valor foi apreendido; QUE Bruno Rafael estava acompanhado de outra pessoa, a qual o declarante não se recorda.

-
9379751 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 003) - ID de origem 57055266

QUE foi identificado pela equipe policial que na casa havia uma grande movimentação de Franklin e João Paulo(LORO), e de outras pessoas que até então não conseguiam identificar, mas que estavam no local constantemente, que era um primo do Rafael de nome Diego e tinha outras duas pessoas que apesar de termos visto não sabíamos quem era até então; QUE com o equipamento de voo, identificaram um caminhão baú, o qual pegaram o número da placa e começaram o monitoramento; QUE em menos de um mês o caminhão saiu da casa e foi até Rurópolis, conduzido por Jonas (arrolado em outro processo) e Alex, filho de Jesus (Maurício).

-
9379752 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 004) - ID de origem 57055271

QUE o caminhão chegou a Rurópolis e estacionou na frente de um hotel;
QUE na madrugada desse mesmo dia LORO junto com o filho do Maurício (Alex), saiu conduzindo este caminhão; Que o LORO e uma outra pessoa, que a gente posteriormente identificou como sendo Jerselvani, que até então conhecido como SI
;

Promotora de Justiça: o senhor está dizendo que nesse monitoramento, lá em Rurópolis, dentro do caminhão, este mesmo caminhão que estava sendo dirigido por JONAS, que o Jerselvani, que é o SI, estava dentro, que além dele estava quem?

Testemunha:
o LORO e o filho do Maurício, o Alex, que também usa nome falso
;

Promotora de Justiça: mas como ele está sendo apurado em outro processo, em relação a este processo, quem estava dentro e que está sendo apurado era o LORO e o Jerselvani?

Testemunha:
que LORO e Jerselvani estavam dentro do caminhão, que as imagens aéreas foram feitas só quando eles estavam saindo da casa

-
9379753 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 005) - ID de origem 57056149

QUE com esse caminhão eles saíram na madrugada, era mais ou menos umas dez ou onze horas da noite e entraram numa fazenda cerca 47 km de Rurópolis, (...) que a equipe policial identificou essa entrada e continuou a vigilância, que ficaram neste local até 02 da manhã; QUE depois saíram da fazenda e retornaram para o hotel, mesmo local onde estava estacionado anteriormente;
QUE a equipe acredita que houve o carregamento da droga para o caminhão, tudo isso vinculado a outros fatos apurados nas escutas telefônicas
;
QUE participaram do carregamento de drogas no caminhão João Paulo/LORO, Jerselvani/SI e Alex (filho do Maurício)

- 9379754 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 006) - ID de origem 57065851

Que nesse momento só tinham conhecimento que os três tinham participado (...) que esse é o caminhão que foi apreendido na manhã seguinte a este fato; Quanto a informação de que Si teria limpado a pista de pouso lá em Rurópolis, informa que souberam desse fato só posteriormente, que nesse trabalho de acompanhamento, a polícia identificou que o caminhão saiu de Alter do Chão foi até Rurópolis, onde entrou na fazenda, saiu da fazenda e voltou a Rurópolis, pernoitaram no lugar e saíram as 09 horas da manhã, que estavam acompanhando o caminhão mas não tinham todos os indícios de que tinha alguma coisa de ilícita ali, por isso a gente solicitou que a polícia rodoviária federal fizesse a abordagem.

- 9379755 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 007) - ID de origem 57065852

QUE a PRF abordou o caminhão; QUE o veículo estava sendo conduzido, neste momento (por volta de 9h), por Jonas e Alex; QUE LORO e Jerselvani, assim que amanheceu, pegaram um carro (Savero Vermelha), colocaram a moto em cima e foram para Santarém; QUE a equipe policial não acompanhou o carro onde estava João Paulo e Jerselvani, pois estavam acompanhando o caminhão; QUE a PRF fez a abordagem ao caminhão e lá encontraram 500 Kg de cocaína escondida em fundo falso, no baú; QUE depois deste flagrante, todos foram conduzidos a Santarém; Que apesar da apreensão as escutas telefônicas continuaram, pois tinham a suspeita que eles iriam continuar operando na região e aquela pista seria usada novamente;
QUE a partir deste fato, o qual gerou uma grande repercussão local em Santarém, João Paulo/LORO ligou para Jerselvani e disse: “Você viu o que aconteceu? Aquela viatura da PRF que nós cruzamos lá pegaram os meninos” Jerselvani respondeu “Ainda bem que nós saímos mais cedo”, que isso foi detectado através das escutas telefônicas.

- 9379756 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 008) - ID de origem 57065857

Que continuaram a linha de investigação e descobriram quem levou a droga efetivamente para o local; Que ai surgiu o nome do BAIXINHO, que era o Rodrigo; que Rodrigo juntamente Maurício (pai de Alex o que foi preso na apreensão do caminhão), fizeram o transporte da droga através de aeronave até aquela pista (localizada na fazenda). Que constataram isso,
porque o LORO fala repetidamente que o Rodrigo não havia pago ele pelo serviço prestado na fazenda (descarregamento da droga),
denotando que RODRIGO fazia todo o pagamento e era o responsável por essa parte da associação e o Frank também é (...)

- 9379757 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 009) - ID de origem 57065861

Que o Frank foi inserido nesse contexto pelo LORO; QUE ficou constado que Franklin participava, que frequentava muito a casa que estava sendo vigiada, mas que não sabiam qual era o trabalho que o Frank executava no local; que identificaram que tinha um grupo que fazia o transporte aéreo, aí entra o Rodrigo e dois pilotos que, naquele momento ainda não tinham sido identificados pelos policiais, mais era feito pelo Frank, pelo João Paulo/LORO e pelo Jerselvani/SI, que eles estavam em conjunto participando de toda essa logística do transporte aéreo até o local onde a droga seria embarcada em um veículo ou então em um barco, como foi a 2ª apreensão; QUE LORO entrava em contado frequentemente com Maurício, o qual estava preso; (...) que o LORO entrava em contato frequente com Maurício para reclamar que Rodrigo/Baixinho não estava os pagando, que o Si também reclamava da mesma forma dos pagamentos do Rodrigo

- 9379758 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 010) - ID de origem 57065863

QUE existia também uma outra pessoa com alcunha de CACHOEIRA, o qual não está sendo apurado neste processo, por ter desaparecido e a PF não ter conseguido mais encontrá-lo e prosseguir com a investigação; QUE CACHOEIRA, também, entrava em contato com Maurício para falar que Rodrigo/Baixinho e Franklin estava devendo a ele o valor de 40.000,00; QUE CACHOEIRA fez alguns empréstimos pecuniários para ajudar nessa logística da carga de droga.

- 9379759 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 011) - ID de origem 57065866

(...) que esse pagamento não saia em razão da droga ter sido apreendida (a droga do Maurício), que LORO fala constantemente nos áudios que tinha recebido apenas parte do pagamento e não a integralidade (...)
com a continuidade das interceptações, algumas delas são do LORO entra em contato com o Maurício falando sobre essa apreensão; que através das interceptações conseguiram qualificar o Rodrigo, o Frank e identificamos que havia os pilotos
; QUE 8 meses depois da apreensão foram identificados dois pilotos, que são o Lucas e o João Batista, também identificaram a forma como eles operavam;

- 9379761: Mídia de audiência (00.02.37.351000013) ID de origem 57065877
que identificaram o Rodrigo, LORO, FRANK e Jerselvani e chegaram à informação que os pilotos seriam o Lucas e o João Batista.

- 9379762 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 014) - ID de origem 57068103

QUE a Polícia Federal, após a 1ª apreensão, continuou a investigação dos outros integrantes da associação, por meio do acompanhamento das escutas telefônicas e dos autos; que entre a 1ª e a 2ª apreensão não conseguiram identificar outro carregamento; Que em 04/05 foi a segunda apreensão, que entre a 1ª e 2ª apreensão de drogas as escutas telefônicas foram mantidas, acompanhamento completo dos integrantes, esclarece que a quadrilha era extremamente organizada, de forma hierárquica, todos sabiam as suas respectivas funções, tanto que eles só entravam em contato próximo de acontecer o evento criminoso;

- 9379763 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 015) - ID de origem 57068108

QUE a partir deste monitoramento foi-se observado que Rodrigo, Franklin, LORO e Zulanio, o qual começou a sua participação na associação após a 1ª apreensão; que AZUL só apareceu devido aos contatos dele com o Maurício; Que identificaram que esses 04 mantiveram contato e entrou o Camilo, que a gente acredita que é o cabeça desse núcleo, ele entra já no final, poucas semanas antes da 2ª apreensão; Que Camilo seria o dono da droga, ele era o financiador disso e ele quem dava as ordens de como os outros iriam agir; Esclarece que os investigados começaram a entrar em contato novamente, dando indicio de que haveria uma nova carga de drogas, dando indícios que iria acontecer alguma coisa “estranha”;

- 9379764 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 016) - ID de origem 57068112

QUE houve uma viagem deles, Rodrigo, Franklin, LORO e Zulanio, até Tucuruí; QUE uns foram de ônibus e outros de avião; QUE em Tucuruí haveria o 2º carregamento das drogas; Que encontraram com o AZUL lá em Belém, que o AZUL alugou um carro lá pra eles; que o carregamento ocorreria em Novo Repartimento ou em Tucuruí, só que no período em que estavam lá, aconteceu uma chacina, e este fato gerou uma grande atenção para Tucuruí, pois várias autoridades foram para aquele local, fato que influenciou na desistência do carregamento das drogas naquele local, devido a grande quantidade de policiais no local, uns retornaram para Belém outros para Manaus e alguns para Santarém; Fato é que depois disso eles voltaram a se reunir em Santarém, que ai vem o aluguel da casa pelo Frank, uma casa lá em Alter do Chão e nessa casa (...)

- 9379815 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 017) - ID de origem 57068114

QUE Franklin alugou uma casa em Alter do Chão; QUE nesta casa ficava constantemente Rodrigo, Zulanio, João Batista, Lucas (que eram os dois pilotos), que estes indivíduos ficaram residindo neste local, o que gerou suspeita; QUE nesta mesma época se iniciou uma movimentação intensa de Rodrigo, LORO, João Lucas, João Batista, Franklin e Zulanio até o aeroporto do Pena; QUE os acusados iam constantemente a este local; QUE a partir do aluguel de um carro (Etios vinho), o qual tinha um rastreador, que foi disponibilizado pela locadora a PF, a equipe policial observou que eles fizeram o caminho da casa de Alter do Chão até o aeroporto (PENA) várias vezes, durante o período de duas semanas, algumas vezes mais de uma vez no dia.

- 9379816 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 018) - ID de origem 57068118

(...) Sim, o Rodrigo, o Frank também ia lá com o carro dele, o carro do Frank, que era um ECOSport vermelha, e o Etios na frente, o Rodrigo, o Azul, o João e o Lucas, e o Frank, a gente tem registros deles indo constantemente ao aeroporto, que perceberam a movimentação no aeroporto e viram que já estava a aeronave de volta, na jogada e que ia acontecer o transporte novamente no modal antigo, que até aquele momento os agentes não sabiam qual era a aeronave; que o aeroporto do Pena tem um portão que fica à margem da rodovia e pra você chegar até o Hangar é uma distância bem longa e
se a
lguma polícia estivesse lá, ia levantar suspeita e eles abortavam; a quadrilha é extremamente sensível tem que ir com calma, porque se não, qualquer indicio que eles tenham, eles abortam, mudam o plano. Então, a partir desse momento, a gente começou a intensificar, que ai começam novamente os contatos: o Frank liga para o LORO mais ou menos dez horas da noite...

- 9379817 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 019) - ID de origem 57068136

QUE Franklin ligou para LORO e disse que eles iriam sair 02:00 da madrugada, que era a mesma forma que eles operaram lá em Rurópolis e
disse: “avisa o menino lá”, que “menino lá” era o SI, que apesar de não está esse registro no áudio, a gente consegue ter essa relação porque o SI foi junto com eles
, que no momento lá estavam só os três, que a gente abordou; que seguem os áudios com as ligações e uma terceira pessoa que foi citada no início do áudio de nome NETO; que Rodrigo começa a falar nesse NETO; QUE Rodrigo liga para Franklin e pede para que quando Franklin chegasse no lugar era para pedir para Neto retornar a cidade, pois ele teria que levar o barco até o local, porque o Comandante do barco não sabe chegar lá na região, não sabe navegar pela região, que Frank repassa esse recado pro NETO, que até então os policiais não sabiam quem era o NETO, que nesse encontro que houve deles aqui na cidade, a gente conseguiu levantar informações do NETO, que é o CLEOCILDO; que esse NETO vem até a cidade de Santarém...

- 9379818 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 020) - ID de origem 57070743

Que Rodrigo liga para o Frank e fala, Frank, quando você for lá, leve o resto do rancho, dos equipamentos... que estavam estacionados no meio do mato lá, então ele tem que levar comida, motor, toda a infraestrutura pra eles ficarem muito tempo no mato guardando a droga, vigiando a droga, até a embarcação chegar, para depois pegar a droga e colocar na embarcação. A droga que já tinha sido deixada lá, pelo avião pilotado pelo João Batista e Lucas,
que Frank tirava a droga do avião e guardava no mato; QUE Franklin recebia as orientações de Rodrigo de como retirar esta droga do avião e guardá-la no mato, além de receber orientações de como seria a retirada da droga do lugar escondido até a embarcação,
que nesse momento tem a ligação do Rodrigo pro Frank falando do NETO.

- 9379819 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 021) - ID de origem 57070754

Rodrigo liga pro Frank e fala: “Frank, quando você for lá deixe os equipamentos lá, o rancho, as coisas, fala pro Neto pegar a moto e vir pra Santarém, porque ele vai ter que levar o barco até a região, porque o comandante não sabe ir navegar”; Que nesse momento, ele não falava quem era o Comandante, mas que o Cleocildo iria auxiliar nesse transporte; que o Frank encontrou Cleocildo pessoalmente lá na fazenda, falou pra ele vir pra Fazenda e voltar para Santarém que ele (cleocildo) ia descer com o pessoal do barco, que o Comandante não sabia navegar pelo rio. Em suma, que Cleocildo Neto conhece bem a região iria auxiliar o comandante da embarcação, pois o condutor não saberia navegar pela região, que ai o recado foi passado...

- 9379820 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 022) - ID de origem 57070770

Que Cleocildo entrou nesse barco e eram dois comandantes, que só soubemos depois que foi deflagrada a abordagem deles lá; QUE Duarte e Nadilson (são do aeroporto do Pena), deram suporte na questão da aeronave, que eles intermediavam toda a manutenção técnica da aeronave, a qual teve um problema no motor; QUE Duarte e Nadilson contrataram o mecânico para concertar a aeronave; QUE eles que faziam os pagamentos aos mecânicos, por intermédio do Rodrigo;

-
9379822 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 023) - ID de origem 57072864

QUE Franklin entrou em contato com Rodrigo e solicitou que este avisasse a Duarte para separar as garrafas, que garrafas são uns carotes que eles enchem de gasolina, que Frank ia levar as garrafas; que Frank ia levar uns 500 litros de gasolina até o local lá onde estava estocada a droga porque haveria uma segunda carga; que num primeiro momento já tinha uns 500 quilos de cocaína lá; (...) QUE Rodrigo informou a Franklin que já estava tudo certo, as garrafas já estavam devidamente separadas.

- 9379823 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 024) - ID de origem 57072870

QUE Franklin foi buscar as garrafas; QUE Franklin não conseguiu pegar a gasolina com Duarte, pois aconteceu alguma coisa e Duarte não conseguiu abrir o portão; QUE o declarante não soube explicar o motivo pelo qual Franklin não conseguiu retirar a gasolina; QUE Franklin seguiu viagem diretamente para Itaituba em seu veículo, onde adquiriu 500 litros de gasolina com as respectivas garrafas; QUE Duarte e Nadilson eram responsáveis por fornecer suporte de infraestrutura para a aeronave; QUE não existem registros relacionados à aeronave, não houve nenhuma anotação do prefixo desta aeronave. Duarte e Nadilson eram responsáveis por todas as anotações e registros das aeronaves que saem do aeroporto, das que ficam estacionadas, que eles não anotaram a aeronave que estava com a DROGA. O QUE INDICA QUE DUARTE E NADILSON SABIAM DO ESQUEMA DA DROGA E TINHAM PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA?

-
9379824 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 025) - ID de origem 57072877

QUE a aeronave permaneceu por muitos dias no aeródromo; que o avião não estava carregado com a droga; que o avião ficou no local fazendo vários reparos (troca cabeçote de um motor etc.); Que o avião ficou vários dias parados fazendo reparo, que o João Lucas fez teste no avião, que Frank e Rodrigo iam frequentemente no aeródromo. Que eles estavam lá e eles repassavam dinheiro pro Duarte para manutenção do avião, que no dia que houve a decolagem do avião para ir ao até o local pegar a droga, a decolagem foi monitorada...

-
9379825 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 026) - ID de origem 57077682

QUE, no dia em que ocorreu a decolagem da aeronave para o local onde seria realizada a coleta da droga, não foi registrado o voo da aeronave; QUE, no entanto, outra aeronave que decolou 30 minutos depois foi devidamente registrada por Duarte e Nadilson; QUE, durante abordagem da equipe policial no aeródromo, Duarte e Nadilson afirmaram desconhecer tanto a aeronave quanto os pilotos, portanto que eles mentiram; QUE eles também negaram qualquer vínculo com Rodrigo e Franklin, negando todas as acusações, que a negativa deles reforça a participação deles no esquema, pois a polícia constatou que eles tinham contato com os outros réus ; QUE na residência de Rodrigo foi encontrado um recibo de pagamento de Rodrigo para Duarte e Nadilson referente aos serviços prestados; QUE o valor no recibo estava descrito em código.

-
9379826 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 027) - ID de origem 57077684

QUE o declarante não se recorda do valor exato pago a Nadilson e Duarte, mas acredita que tenha sido entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00; QUE o momento em que Duarte e Nadilson negaram conhecer os pilotos e a aeronave foi durante a abordagem da equipe policial, o que é inverídico por conta das ligações interceptadas;

-
9379827 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 028) - ID de origem 57077684

QUE havia um caderno onde Rodrigo registrava os valores gastos para repassar a Camilo, incluindo o preço das peças da aeronave, gasolina, garrafas e os serviços de Duarte e Nadilson

-
9379828 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 029) - ID de origem 57079190

QUE quem realizava o pagamento dos mecânicos era Nadilson e Duarte.

-
9379829 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 030) - ID de origem 57079194

QUE, durante o período em que a aeronave permaneceu no hangar, não houve qualquer registro de decolagem, pouso ou abastecimento; QUE não foi feito registro do prefixo da aeronave; QUE apenas essa aeronave não possuía registro; QUE os responsáveis optaram por não registrar nada com a intenção de não serem identificados como relacionados à aeronave.

-
9379830 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 031) - ID de origem 57079196

QUE a aeronave não tinha plano de voo e não poderia pousar nesse aeroporto sem um plano de voo; quando tem um plano de voo, anotar o prefixo é um passo básico de qualquer aeroporto e isso não foi anotado.

-

9379833 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 034) - ID de origem 57079211

QUE a negociação com o mecânico foi conduzida por Duarte e Nadilson, mas nenhuma documentação formal foi emitida, (...)

9379834 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 035) - ID de origem 57079216

ele pegou 500 litros de gasolina de aviação, colocou dentro do carro dele e seguiu rumo ao local onde estava armazenada a droga; que a gasolina que abasteceu o avião não foi apreendida, porque a gente apreendeu essa gasolina na casa do Rodrigo, no momento em que o Frank estava indo deslocando até o lugar onde já havia 450 tabletes (porque eles não contam por quilos eles contam por tabletes, tem uma ligação ai que o LORO liga pro Rodrigo através de um telefone satelital e diz: “Já chegou aqui viu?” ai o Rodrigo pergunta: “tá, mas você já colocou os bois dentro do curral?” LORO: “já, ta tudo certo” Rodrigo: “quantos bois chegaram?” LORO: “15 de 30”, ou seja, 15 pacotes com 30 tabletes, que dá exatamente 450 tabletes que foi exatamente o que a gente apreendeu lá, dando em torno de 507 quilos
;

-
9379836 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 037) - ID de origem 57080438

QUE o valor do cilindro da aeronave era de aproximadamente R$ 3.000,00, mas Nadilson solicitou R$ 5.000,00, justificando que repassaria R$ 1.000,00 ao mecânico e ficaria com R$ 1.000,00 para si, que esse valor pago foi confirmado pelo mecânico; QUE foi gasto R$ 1.000,00 com o aluguel de veículos, inicialmente um Palio vermelho e, posteriormente, um Etios.

-
9379837 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 038) - ID de origem 57080442

QUE o declarante não se recorda se a equipe policial confirmou o valor do aluguel dos veículos; QUE foi repassado R$ 16.000,00 para Nadilson, que utilizou este montante para custear despesas relacionadas à aeronave, que Nadilson repassa para a mão de obra, estacionamento etc; QUE a esposa do acusado Duarte apresentou à equipe policial um áudio enviado pelo mecânico da aeronave, no qual cobrava pelo serviço realizado, que ainda não havia sido pago.

-
9379838 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 039) - ID de origem 57080449

(...) QUE a esposa de Duarte foi procurada por Franklin, Rodrigo e um dos pilotos; Que o avião pousou e descarrega a droga; que a droga é descarregada na fazenda, na pista de pouso onde fica a fazenda do pessoal do NETO, o avião vem de lá e pousa no PENA; em resumo o avião saiu daqui de Santarém e foi até o local onde estava a droga, que a gente não consegue identificar, vai até essa pista de pouso la do NETO, descarrega a droga e volta... não ela não volta para o PENA, ela só parou lá para ter um suporte de mecânico

-
9379839 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 040) - ID de origem 57080462

O avião decolou do PENA e foi até o local onde tava a droga deles, carregou voltou e pousou na pista da fazenda da família do NETO, descarrega a droga, ai o piloto ligou pro Rodrigo e fala: “já foi viu?” ai o Rodrigo: “já to sabendo”, isso porque o LORO já havia ligado pra ele e dito antes, ai Rodrigo diz: “você só vai voltar quando o menino chegar lá, com a agua com gado”, que é a gasolina que o Frank ficou de levar pro local;
o Frank não conseguiu levar essa gasolina, porque eram duas cargas, era uma toneladas que eles iriam levar, mas só foi metade;

-
9379840 e 9379841 - Mídia de audiência (00.02.37.351000 042) - ID de origem 57081940

(...)
que a gasolina foi aprendida na casa em Alter do Chão junto com Rodrigo e o AZUL, que o avião sumiu, porque ele não fica no aeroporto muito tempo, porque sabe que a aeronave é irregular, tanto que eles contrataram esse pessoal do PENA pra ter suporte
(...)
Que a fundação do LORO era esconder a droga no mato, por isso QUE o telefone satelital era utilizado por João Paulo (Loro) para manter Rodrigo informado sobre a droga, que Rodrigo era o chefe da logística e ele que fazia os pagamentos, sendo encontrado um caderno, no qual ele efetuava as anotações
;

(...)

-
9379848 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 002) - ID de origem 61170084

QUE o apelido do acusado Cleocildo é “Neto”; QUE a participação de Cleocildo foi de extrema importância, pois ele tinha conhecimento da região e o comandante não sabia navegar e não sabia como chegar no local onde aconteceria o transbordo da carga
; Tem uma ligação em que Frank conversa com o Rodrigo, no qual este último pergunta: “
como vai ser o esquema da balsa lá?” Frank: “na hora que for acontecer o negócio mesmo, o menino vai tirar a balsa de la e vai trancar a balsa e ninguém vai conseguir passar; QUE Cleocildo possuía uma balsa que faz o translado no rio que corta a propriedade deles e que a pista de pouso fica logo após o rio, ou seja, qualquer intervenção policial seria impossível por meio terrestre;

-
9379849 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 003) - ID de origem 61170086

QUE Cleocildo conduziu a embarcação até o local; QUE Cleocildo tinha conhecimento de que a embarcação ia pegar a droga; QUE Cleocildo estava lá no momento em que a droga chegou
; QUE não teria como fazer uma intervenção policial, pois a balsa utilizada para navegar por esse respectivo rio é a de Cleocildo, e esta estava sendo utilizada por ele para ir buscar a droga; QUE está associação escolheu o local mais seguro possível, que eles são extremamente organizados, com funções detalhes e determinadas previamente; QUE já teve uma outra operação neste lugar distante.

-
9379850 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 004) - ID de origem 61172439

Que o Neto era vital para o esquema funcionar; QUE Franklin, quando estava levando a gasolina até o local onde a droga estava, ele viu uma movimentação no trajeto que alguém perguntou por algum veículo no caminho e ele acreditou que seria o veículo dele, então ele fala para Rodrigo, pois achou aquela pergunta muito estranha; que o carro era uma ECOSPORT vermelha; QUE este carro era utilizado pela associação; QUE Franklin ligou para Rodrigo, pois ficou desconfiado com a pergunta sobre seu carro; que Rodrigo responde: será que os meninos lá tem alguma coisa com eles? Que ele se referia ao LORO, NETO e SI (lá onde estava armazenada a droga), Frank responde: eu acho difícil, como é que eles vão encontrar aquele lugar lá?

-
9379851 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 005) - ID de origem 61172443

QUE Franklin não conseguiu levar a gasolina até o local combinado, pois este ficou apreensivo sobre a questão do carro, ele ficou desconfiado; QUE Franklin ficou em um hotel, local onde passou a noite; QUE Franklin acordou de madrugada e foi até Alter do Chão onde levou a gasolina para a casa de Rodrigo; QUE na conversa entre Rodrigo e Franklin, Rodrigo combina um código com Franklin, visto que Franklin iria até a comunidade onde a droga estava; QUE quando Franklin chegasse no local era para ligar para o Rodrigo e, caso tudo estivesse bem,
era para Franklin dizer “está tudo Silvio Santos”, mas, se algo tivesse acontecido, era para Franklin dizer que “está tudo bem”.

-
9379852 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 006) - ID de origem 61172445

QUE esse código foi utilizado por eles, para não gerar suspeitas; que LORO só parou de ligar porque a bateria do celular estava acabando, mas não acabou, pois ele queria ligar posteriormente; Que Loro ligou e Rodrigo perguntou se tinha passado alguém no local, tendo ele respondido que apenas o pai do NETO que “passou de passagem”, no sentido de que não ficou no local; QUE Lucas era o copiloto e João Batista o piloto do avião, que os dois eram responsáveis por trazer a drogas
. Que Camilo era interceptado, mas não falou quase nada de importante para as apurações.

-
9379853 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 007) - ID de origem 61172447

QUE o acusado Zulanio, também conhecido como Azul, é primo de Camilo Henry
, que eles se encontravam em Belém, que Camilo alugava carro para Azul ser motorista; QUE Rodrigo, também conhecido como “Baixinho”, era quem comandava a associação criminosa
.

-
9379854 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 008) - ID de origem 61172453

QUE Zulanio acompanhava a entrega da droga; QUE era pessoa de confiança de Camilo; QUE ele fiscalizava a entrega, pois a droga era de Camilo; Que AZUL era responsável pela contabilização da droga quando ela mudava de meio de transporte, para não haver nenhuma perda na quantidade
; QUE existe a assinatura de Zulanio em um recibo onde este afirmava a entrega das drogas. Que tem o recibo com assinatura do AZUL, dando o aval, de que a drogas que foi desembarcada foi entregue. Que eles utilização uma descrição para colocar no recibo “que foram entregues 450 tabletes, mas que (MIDIA 09) 200 eram de uma espécie de peixe e 250 era de outra, QUE O RECIBO CONSTAVA RECIBOS DISSIMULADOS, que os nomes de peixes eram os códigos utilizados por eles”

-
9379855 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 009) - ID de origem 61172455

QUE o recibo assinado por Zulanio se referia a uma quantidade de peixes que foi entregue; nesse caso, esses peixes se referiam às drogas; QUE aconteceu uma reunião em Belém onde Rodrigo, Camilo e Zulanio se encontraram; Que essa reunião foi fotografada e consta nos autos, Camilo alugou o carro para AZUL, depois o Azul e Rodrigo se despediram do Camilo e vieram os dois para Santarém, quando chegaram em Santarém, quem foi busca-los no aeroporto foi o Frank, no carro ECO SPORT que era da propriedade dele (Frank), da qual ele usava para dar suporte; que na fl. 1198 do PDF(Num. 22811367 - Pág. 6) da Medida Cautelar: consta a imagem da ECOSPORT AZUL

-
9379857 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 011) - ID de origem 61172465

Que o recibo (que falava de peixe, mas na verdade se referia as drogas) foi encontrado em posse do comandante do barco; QUE Franklin conheceu AZUL no dia em que foi buscá-lo no aeroporto, a partir daí o AZUL começou a participar no esquema. Que o Azul assinou o recebido que era referente a droga (200+250 tabletes); QUE o recibo foi encontrado em posse do comandante do barco; QUE quem comandava o barco era o acusado João Marciano, mas o depoente afirmou que precisava conferir nos autos essa informação, mas tem quase que certeza de que João Marciano era o Comandante, com a participação do acusado Raimundo.

-
9379858 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 012) - ID de origem 61172469

QUE Zulanio reconheceu sua assinatura no recibo, que isso era parte da conferência que AZUL tinha feito a mando de Camilo; QUE Camilo não utilizava muito o telefone; QUE os outros integrantes da associação se referiam a Camilo como “menino lá” e “o cara lá de cima”. Que na noite que antecedeu a abordagem ao barco TUCUXI aconteceu um fato estranho, que esta referenciado nos autos da medida cautelar: depois que eles transportaram a droga que estava na mata para dentro do barco

-
9379859 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 013) - ID de origem 61172471

Que AZUL entra no barco para assinar o recibo e resto do pessoal saiu do barco para tomar banho para preparar pra ir embora; que AZUL entrou no barco para preparar o recibo e lá dentro fez a conferência e assinou. Quem organizava a drogas acondicionando-a era o FRANK, o LORO e o SI
, que não pode afirmar que o NETO participou da parte de carregar para derrubar.
As informações que precedem o auto das escutas, todas as conversas, confirmam que FRANK, o LORO e o SI faziam o manuseio do entorpecente para carregar para transportar
, foram retiradas das escutas telefônicas,
esclarece que teve uma ligação em que FRANK liga pro Rodrigo
e fala que já foi, que Rodrigo pergunta: “Já entregaram?” e após a confirmação da entrega o RODRIGO fala: “então vem timbora”

-
9379860 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 014) - ID de origem 61172472

QUE Franklin entrou em contato com Rodrigo para confirmar a entrega das drogas, depois que eles acondicionaram a droga, que AZUL assinou o recibo, o pessoal sai do barco e vai tomar banho para então irem embora do local; QUE, quando estavam indo embora, foi combinado de deixar Zulanio em um porto pequeno que ficava no caminho; que o pessoal tomou banho, preparou pra vir embora e foi lá encontrar com o AZUL, mas o AZUL havia desaparecido, que os policiais começaram a achar que eles tinham matado o AZUL, porque eles combinaram de deixar o AZUL nesse lugar e o barco seguir; que o barco sumiu, seguindo viagem e o AZUL sumiu também;

QUE Franklin (do telefone satelital que tava com LORO) ligou para Rodrigo dizendo que Zulanio tinha sumido; QUE Rodrigo perguntou para Franklin o motivo de terem deixado Zulanio dentro do barco?

-
9379861 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 015) - ID de origem 61172474

QUE Franklin entrou em contato com Rodrigo expressando preocupação em relação ao desaparecimento de Zulanio; QUE Franklin questionou Rodrigo se as pessoas que estavam na embarcação poderiam ter tirado a vida de Zulanio; QUE Rodrigo assegurou a Franklin que não havia motivos para preocupação, pois todos os presentes tinham conhecimento de que Zulanio era primo de Camilo (o cara lá, ele estava numa hierarquia tão alta que ele não dialoga com o pessoal debaixo), que Camilo coloca o Rodrigo, o AZUL era primo de Camilo, que não pegaram o Camilo não é porque ele é um cara esperto não, é porque ele só apareceu na investigação poucos meses depois da nossa deflagração; QUE Camilo não interagia com todos os integrantes da associação; QUE Camilo considerava Zulanio seu principal aliado; QUE Rodrigo era o responsável pela logística; QUE existia uma estrutura hierárquica na qual Camilo ocupava a posição de liderança; QUE não foi possível localizar Camilo, pois ele havia sido incluído nas investigações recentemente.

-
9379862 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 016) - ID de origem 61172476

Sobre Camilo, a participação dele aparece não porque ele foi interceptado, mas porque os outros réus vinculam ele ao AZUL e a droga. QUE, durante as investigações, não foram feitas perguntas aos réus acerca da participação de Camilo, porque as investigações iam continuar, mas não prosseguiram

- 9379864 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 018) - ID de origem 61172480

Quanto o 1º fato, que primeiro saiu no carro o LORO, o SI e que no momento em que o caminhão foi preso pela PRF, eles teriam dito em áudio para o Rodrigo que se “o caminhão foi pego e se eu estivesse lá teria sido pego”, que neste momento estava LORO, Frank e Si, mas eles vieram num veículo anterior e não no caminhão, mas a Promotora de Justiça questiona a participação do FRANK neste momento?

-
9379865 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 019) - ID de origem 61172485

Que Frank saiu antes disso ai, QUE, no dia do carregamento das drogas, imagens capturaram a presença de João Paulo (Loro) e Jerselvani (Si), não vimos o FRANK nesse dia do carregamento, QUE NO DIA EM QUE HOUVE O CARREGAMENTO NÃO VIMOS O FRANK NO LOCAL, SÓ AS CONVERSAS DEPOIS; QUE, após análise de áudios, constatou-se que Franklin também estava envolvido neste evento; Loro é o que fala no áudio que os donos da droga não queriam pagar, que só queriam pagar a metade, em razão dela ter sido apreendida;

QUE Franklin era responsável pela logística local, ele reúne o SI, o LORO e alguns outros comparsas que a gente sabe que participou
, mas não conseguiram avançar nas investigações para identifica-los

-
9379866 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 020) - ID de origem 61174339

QUE Franklin limitava-se a organizar os trâmites logísticos da associação, ele faz a infraestrutura do local leva o pessoal até o local, deixa eles lá e depois retorna, ele não fica no lugar, quem atuava diretamente era o LORO e o SI, porque o Frank sai antes, ele organiza fala com o Rodrigo e dá o ok, ai a aeronave descarrega, ai outros armazenam a droga, depois o veículo que vai fazer o transporte final chega e traz a carga, ; QUE Franklin não participava diretamente das operações; QUE a primeira apreensão (502 kg de cocaína) ocorreu em 28/09; QUE, a partir deste episódio, constatou-se que Franklin integrava a associação; QUE Franklin possuía algum grau de parentesco com Bruno Rafael (que foi julgado no 1º processo), parece que são primos; QUE o ponto de encontro da associação era a residência de Bruno Rafael, localizada em Alter do Chão; QUE a Polícia Federal foi informada sobre este endereço através de uma denúncia anônima.

-
9379867 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 021) - ID de origem 61174346

QUE a partir das interceptações telefônicas foi-se observado a participação de Franklin, pois seu nome sempre era citado, principalmente por João Paulo (Loro). que Frank era primo do Bruno Rafael; que Frank participava de toda a logística, mas saia antes da droga ser transportada; que saiu Jonas e o Alex no caminhão e possivelmente saiu o LORO e o SI num outro carro, os policiais sabem que a partir das interceptações que o LORO começou a cobrar o FRANK pelo pagamento daquele trabalho lá, a cobrar do Frank e do Rodrigo

-
9379868 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 022) - ID de origem 61174349

QUE, na apreensão de 04/05, o declarante não estava presente, que estava na base, que não estava no local; QUE, na embarcação com a droga, encontravam-se apenas os acusados Raimundo e João Marciano; QUE uma arma de fogo foi encontrada na embarcação, sendo está de propriedade do comandante João Marciano; QUE João Marciano confirmou ser o proprietário da arma;
Que nesse dia 04/05 o Cleocildo estava lá no local onde a droga foi armazenada;
que foi preso em flagrante depois, saindo desse local, o Cleocildo, o Frank e LORO, que estavam dentro da ECOSPORT vermelha de propriedade do Frank, ou seja, eles fizeram o trabalho lá e saíram;

-
9379869 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 023) - ID de origem 61174350

QUE Cleocildo, Franklin e João Paulo (Loro) foram presos em flagrante dentro de um veículo de propriedade de Franklin (ECOSPORT vermelha); QUE Jerselvani (Si) não foi detido no mesmo dia, pois havia retornado anteriormente em sua motocicleta; QUE Zulanio foi localizado apenas durante a busca e apreensão na residência de Rodrigo, porque AZUL tinha sumido; QUE Rodrigo, ao entrar na casa, acreditava que lá estivessem Cleocildo, Franklin e João Paulo, mas, na realidade, tratava-se da equipe da Polícia Federal; QUE Zulanio estava dentro do carro (Etios) lá fora esperando, ou seja, foi encontrado na porta da residência de Rodrigo e, a partir daí, foi conduzido pela equipe policial.

-
9379870 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 024) - ID de origem 61174355

QUE a apreensão na embarcação ocorreu na madrugada de 04/05, realizada pela equipe da Polícia Federal; QUE a droga foi encontrada às 6:00 da manhã; QUE o flagrante foi realizado na embarcação contendo a droga; QUE foram detidos os acusados
Raimundo e João Marciano
, responsáveis pelo transporte; QUE uma outra equipe foi enviada a uma usina hidrelétrica, também utilizada pela associação como rota de passagem, que essa equipe pegou o LORO, Frank e o NETO saindo da fazenda, como não tem telefone eles não foram avisados sobre a apreensão da droga, na sequência teve mandado de busca e apreensão na casa do Rodrigo, em Alter do chão, essa equipe encontrou os 500 litros de gasolina

-
9379871 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 025) - ID de origem 61174358

QUE, na residência de Rodrigo, foram localizados caderno, peças do motor de uma aeronave e gasolina; QUE, neste momento, Rodrigo chegou acompanhado de Zulanio, e ambos foram detidos AZUL E RODRIGO FORAM PRESOS NA CASA DE RODRIGO NO MOMENTO DE CUMPRIMENTO DA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO; (...) QUE as drogas estavam acondicionadas em tabletes prensados; QUE, quando as drogas foram apreendidas no barco, já estavam fora das embalagens, posicionadas em um compartimento oculto na parede e no piso da embarcação; QUE a quantidade de droga encontrada totalizou 506 kg de cocaína.

9379872 - Mídia de audiência (00.59.50.895000 026) - ID de origem 61174364

Que Si tinha também a função de limpar a pista de pouso da fazenda em Rurópolis; mas que ele também participou da 2ª apreensão também, mas o declarante informa que a atuação de SI nesta última não foi de limpeza de pista, mas recorda que ele estava nas duas
; (...) QUE NA CASA QUE RODRIGO ALUGOU EM ALTER FOI ENCONTRADO O CADERNO, que não sabe se a pessoa que alugou para ele a casa foi ouvida, só sabe que ele tava nessa casa há mais de um mês porque o aluguel foi renovado (...)

Atinente ao
2º apelante (FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO),
as provas amealhadas aos autos conduzem a certeza necessária para manutenção do édito condenatório. Isto porque, as interceptações telefônicas e áudios captados demonstram a sua atuação ativa na estrutura logística da associação criminosa, ora em análise, possuindo contato direto com o corréu Rodrigo/Baixinho para coordenar o transporte, armazenamento e abastecimento do avião, organizando o deslocamento das pessoas e materiais utilizados na operação do tráfico.

Sua participação era tão intensa que, objetivando dificultar as investigações, criou um código com Rodrigo para informá-lo acerca sobre a execução das tarefas, no qual a frase: “está tudo Silvio Santos”, caso o esquema não tivesse sido descoberto pela polícia (depoimento id. 9379851).

Através do monitoramento da Polícia Federal
(FATO 02)
constatou-se que FRANK transportou combustível para manter as operações ilícitas, além de ter efetuado, por duas semanas, idas constantes ao aeroporto do Pena e retornado à casa alugada pelo grupo criminoso em Alter do Chão. Ele foi preso dentro de seu veículo ECOSPORT vermelho, juntamente com Cleocildo e LORO (João Paulo), em contexto diretamente relacionado à atividade criminosa.

Concluo que o conjunto probatório evidencia que o
2º apelante
(
FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO)
não apenas auxiliava no transporte logístico de bens e combustíveis, mas também mantinha contato direto com o chefe operacional da organização, Rodrigo Nascimento, coordenando o deslocamento de veículos, insumos e pessoas essenciais para a concretização dos atos de narcotraficância. Tal participação, reiterada e estruturada, demonstra que o apelante não era um mero prestador de serviços, mas sim
parte fundamental da cadeia logística do tráfico
, viabilizando a execução do crime de forma organizada e eficaz. Assim, a negativa de autoria não se sustenta diante das evidências coletadas, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo.

Quanto ao
3º apelante (JERSELVANI MOREIRA)
não merece prosperar a tese absolutória veiculada em sua apelação. Sustenta a defesa, em síntese, que não há provas concretas de sua participação nos crimes imputados, invocando a ausência de apreensão de drogas em sua posse, contradições nos depoimentos das testemunhas da acusação, violação ao contraditório e ampla defesa, atipicidade da conduta e ausência de dolo específico para o tráfico e associação criminosa. Nenhum desses fundamentos, contudo, encontra amparo nos autos.

A primeira tese, de que a condenação se baseou em presunções ou elementos frágeis, colide frontalmente com o conteúdo inequívoco do depoimento prestado por JERSELVANI em sede policial (id. Num. 26324434 - Pág. 12/14). O apelante
confessou ter sido contratado por "Loro" para executar a roçagem de áreas de mata nos dois episódios em apuração
, indicando que, no FATO 01, permaneceu por três dias na área roçada, recebendo R$ 3.000,00 pelo serviço, valor esse cuja negociação aparece nas conversas interceptadas, inclusive com o próprio apelante reconhecendo sua voz. No FATO 02, reiterou a prestação do mesmo serviço e a convivência no local com outros integrantes da organização criminosa, como "Neto" e "Frank", ainda que alegasse não ter recebido pagamento.

Não há, pois, qualquer equívoco ou presunção indevida na sentença ao afirmar que o réu
admitiu sua participação
nos dois episódios, e tampouco se sustenta a alegação de que os depoimentos policiais seriam contraditórios ou imprecisos. O agente DANILO ARAGÃO, ouvido em juízo, confirmou a correlação entre os interlocutores das escutas telefônicas e os investigados, inclusive apontando JERSELVANI como o mesmo indivíduo referido nas ligações como prestador de serviços de roçagem, o que foi corroborado pelo próprio interrogatório do réu em sede inquisitorial.

No interrogatório efetuado na Polícia, Jerselvani confessou que as ligações código 1417243 e 1436463 se tratava de um dos interlocutores (id. Num. 26324434- Pág 13- autos do processo nº 0004475-15.2019.814.00051). Vejamos os detalhes das referidas ligações:

Código: 1417243

Data: 11/10/2018 Hora: 20:39:58 Duração: 00:05:04

Alvo: HNI CARREGAMENTO

Fone Alvo: 93992163215 Fone Contato:

Interlocutores: LORO X HNI - Acertando PG do serviço da DROGA

Arquivo: 20181011203958140. Wav. Degravação:

DEGRAVAÇÃO A PARTIR DE 00:31: HNI: Vai pra onde Mano? LORO: rapaz. Eu não sei mano, porque eu não tenho dinheiro. HNl: nada ainda não? LORO: tá encalhado, eu to é puto porque eu falei com o Rodrigo. que toda vez é isso... eu faço um monte de corre pra ele, irmão. HNl: mano, então tu. bora fazer o seguinte, tu vai passar o número pra mim, e eu vou dar o choque nele. LORO: não, o teu é com Frank, o teu já tá com o Frank já. HNI: pois é, é como Frank mesmo... LORO: ..eu aviso para ela... HNI: eu vou falar com ele, eu vou falar que vo passar o teu nome porque ele falou que ia passar o meu e depois ia mandar o seu né... LORO: ahan... HNI: (...).

Código: 1436463

Data: 06/11/2018

Hora: 21:03:11 Duração: 00:03:25

Alvo: LORO

Fone Alvo: 94992106354
Fone Contato: (93) 99216-3215

Interlocutores: LORO x IGOR - Vai fazer uma

Arquivo: 20181106210311134. Wav. Degravação:

LORO diz ao IGOR que está esperando o carro do FRANK pra eles irem ali. IGOR diz que queria até perguntar pra quando vai ser aquilo (TRANSPORTE DE DROGA NA FAZENDA EM RURÓPOLIS). LORO diz que vai demorar um pouco porque ele (FRANK?) disse que os meninos vão entrar e vão sair direto, vão entrar e vão ir direto pra lá. Aí tem que esperar porque vai fazer só uma (SÓ UMA CARGA DE DROGA NA FAZENDA?) antes do final do ano. IGOR pergunta se não será agora, LORO diz que não. LORO disse que falou pra ele (FRANK?) mandar mensagem para o RODRIGO, porque o RODRIGO está puto lá. LORO disse que falou com ele (FRANK?) que está com um monte de conta atrasada e o bicho (RODRIGO) não manda o dinheiro. (id. Num. 22811219 - Pág. 3, processo 0013974.57.2018)

Através do AC nº 02/2018 (IPL nº 0013974-57.2018.814.0051) foram degradas várias conversas de LORO (fone alvo: 94992106354 com IGOR (fone de contato (93-99216-3215), como por exemplo id. Num. 22811219 - Pág. 2/3, sendo as conversas travadas entre LORO e CACHOEIRA (fone contato: 93-98809-8735) juntadas no id. Num. 22811219 - Pág. 4/5, denotando que Cachoeira e Igor são de pessoas distintas, as quais utilização números telefônicos distintos, tendo a testemunha Danilo Aragão informado que Cachoeira desapareceu e a Polícia Federal não logrou êxito em rastreá-lo (id. 9379758).

Com o avanço das investigações, IGOR passou a ser interceptado (nº interceptado 93-99216-3215, id. Num. 22811320 - Pág. 1), constando no AC nº 08/2018 a seguinte degravação:

Observação:

Alvo: IGOR VIVO

Assunto: ci x hni - situação pesada aí de uns homens querendo me grampear

ID: 6211571

Data: 05/03/2019 13:12:04

N° Interceptado: (93)99216-3215

N° Contato. Degravação:

Ci: Oi!

HNI: Fala Ci!

Ci: Fale.

HNI:É o seguinte mano...o patrão me deu o teu número que ...é o Ci que tá falando é?

Ci: é!

HNI; que é o seguinte, eu queria uma 25 de pedra, era mano?

Ci: Pura, mano.

HNI: Puro, mas tá com o dinheiro aí?

Ci: Não, mano, é que é assim, eu queria...eu to parado do sistema né, eu queria levantar um dinheiro aí...(ininteligivel)...eu quero para mandar para Alter do Chão...Eu passei uns dias, uns tempos quieto aí...

HNI: Ahan!

Ci: Deu uma levantada...pro meu lado deu uma situação meio pesada aí, uns negócio dos homens querendo me grampear, ai eu dei um tempo bacana, ma eu falei com um brother meu, e eu vou jogar pra ele de novo lá em Alter.

HNI: Lá em Alter do Chão é?

Ci: É!

HNI: Eu tô, porque é o seguinte...o irmão tava vendendo no dinheiro uma pura que ele tem lá, mano...

Ci: Eu sei...

HNI: Tá, é o seguinte, mas eu vou ver aqui, eu vou chegar em ti aí, tá?

Ci: Beleza... mas tem que ver se vira bacana, tem umas aí mas não tá rendendo, entendeu?

HNI: Pois é, (ininteligivel), vira pasta é?

Ci: E, eu quero (ininteligível) passar pasta

HNI: Pois é...(ininteligivel)

Ci: (ininteligivel)

HNI: A gente tem que pegar uma boa

Ci: Tá dificil é pegar essa boa.. tem uma galera que tem, mas não tá rendendo, já vem batizada.

HNI: Ahan, pois é por causa, a que o irmão tem aqui é para raspar, para raspar ela tá boa...

Ci: É, porque o sistema lá é pasta, entendeu?

HNI: Pois é, igual uma aqui também, um camarada aí só vende umas pastas.

Ci: É... lá só pega pasta, se levar pasta para lá arrebenta... o Sistema lá eu já conheço, enetendeu? Eu botava lá direto, só que deu uma parada lá porque embaçou para o meu lado.

HNI: Eu to esperto, pô, eu vou ver aqui e vou chegar aí na gente de novo. (...)

No id. Num. 22811220 - Pág. 3 (IPL nº 0013974-57.2018.814.0051), no item 4.3 que trata dos áudios de LORO, assim resta esclarecido:

Em 01/11/2018 às 15:44hrs - Ligação código 1432346, LORO conversa com CLEBER (ADVOGADO) e pede a ele para tirar cópia dos depoimentos de BRUNO, ALEX e JONAS. LORO também comenta sobre a prisão do MAURÍCIO.

> Em 06/11/2018 às 21:03hrs -
Ligação código 1436463
, LORO conversa com IGOR (vulgo "SI" ou "CI') e diz que está esperando o carro do FRANK. SI pergunta a ele sobre pra quando var ser o esquema, LORO diz que vai demorar e que a previsão é fazer apenas mais uma até o final desse ano. LORO diz que os meninos vão entrar e vão direto pra lá. LORO também comenta sobre o não recebimento do dinheiro e diz que ligou para falar com ele pra mandar mensagem para o RODRIGO e diz que ele ficou puto.

* Em 10/11/2018 às 20:25hrs - Ligação código 1439708, LORO conversa com um HNI identificado como CACHOEIRA. Durante a conversa eles falam sobre o esquema do serviço e a falta de pagamento. LORO fala que o FRANK está pra ser preso, CACHOEIRA fala sobre o DOUTOR ter caído, LORO diz que sim. CACHOEIRA reclama sobre não ter recebido o dinheiro dele e diz que os caras ficaram devendo 40mil a ele. LORO também diz que ficaram devendo ele 8.500.

LORO também diz que o RAFA (BRUNO RAFAEL?) disse pra ele sair de perto do FRANK porque ele está pra ser preso. LORO cita o nome de RODRIGO, BAIXINHO, NETO, BERE. (Todos estes são suspeitos de fazerem parte do esquema de carregamento de DROGA na fazenda perto de RURÓPOLIS). Há suspeita e que este CACHOEIRA também fez parte deste esquema de carregamento e não recebeu pelo trabalho.

* Nas ligações códigos 1433058, 1433959, 1436075, 1436174, 1436197, LORO trata de compra e revenda de porções de DROGAS.

No id. Num. 22811317 - Pág. 3 (IPL nº 0013974-57.2018.814.0051) referente ao AC nº 009/2019, acerca do alvo IGOR, assim restou especificado:

Aparentemente IGOR, vulgo "CI", seja a mesma pessoa. Indivíduo que se apresenta como JERSON, mas possivelmente trata-se de JERSELVANI MOREIRA, CPF 52495752268. Na ligação ID 6211571, Cl diz a HNI que levava "DIRETO", "PASTA", para ALTER DO CHÃO. Que esse é o "SISTEMA" de ALTER, que se levar pasta "ARREBENTA". Mas que precisa ser "PURA", porque existe muitas que já vem "BATIZADA". Neste mesmo áudio admite estar parado porque teve uma "SITUAÇÃO" que "EMBAÇOU" para o lado dele, que os "HOMENS" queriam grampeá-lo. O teor da conversa sugere que possivelmente Cl tenha em algum momento vendido drogas em ALTER DO CHÃO, e que, aparentemente, estas vendas teriam sido um sucesso quando ele utilizava PASTA BASE. Ainda diz que está tentando levantar um dinheiro para voltar a enviar por meio de um "BROTHER" que ele tem lá. Em relação à menção ao grampo, é possível que esteja se referindo à deflagração da operação ESMERILHÃO, objeto desta investigação, em que muitos de seus comparsas foram presos ou estão respondendo a Processo Criminal, e por esta razão tenha dado uma pausa na venda de drogas. Pede-se a prorrogação da escuta deste ALVO.

Além da confissão extrajudicial de Jerselvani acerca dos áudios interceptados nos Códigos 1417243 e 1436463, no id. 26083192- Pág. 7 (IPL nº 0013972-87.2018.814.0051) o Delegado da Polícia Federal transcreve a análise realizada no âmbito do AC Geral nº 015/2019, no qual engloba os áudios destacados no AC 01/2018, quanto em período imediatamente posterior, que dão suporte as conclusões de individualização da conduta de SI,
in verbis:

10/2018- LORO

Em 11/10 às 20:39hrs, ligação código 1417243, LORO conversa com um HNI sobre ainda não ter recebido o dinheiro e diz que já falou com RODRIGO (ainda não sabemos quem é esta pessoa). O HNI diz para LORO passar o número que ele vai falar com o RODRIGO, LORO diz ao HNI que o dele já está com o FRANKLIN. LORO continua falando com o HNI e cita que falou com o VELHO sobre a redução dos valores que foram combinados e diz que o VELHO disse que deu problema no avião e por isso teve que reduzir os pagamentos. Há suspeita é que eles estejam falando sobre o pagamento pelos serviços referente ao transporte de entorpecentes.

OBS.: Ressaltamos que no áudio 1417243, citado acima, inicialmente havia dúvidas sobre quem realmente era o interlocutor que falava com o LORO. Mas, - posteriormente, com o avanço das investigações foi possível concluir que este interlocutor era JERSELVANI MOREIRA, vulgo SI - CPF 524.957.522-68. Então, pode-se concluir que todas as citações anteriormente mencionadas nos autos anteriores, que constam o nome IGOR, poderão ser consideradas como sendo JERSELVANI MOREIRA.

Em 15/10/2018 às 16:43hrs. ligação código 1421961. LORO conversa com uma MNI e diz que FRANKLIN ligou e quer passar o dinheiro dele e quer saber o que o "SI" aprontou. LORO diz que FRANKLIN não quer pessoas como esse "'SI" trabalhando com ele porque no tipo de negócios dele não pode acontecer isso.

Em 18/10/2018 às 14:11hrs. 1426681. LORO pede para o advogado ver se tem mandado de prisão em desfavor dele porque o pai do ALEX (MAURICIO) foi preso e ele está com medo de ir ao fórum assinar. Há suspeita é que LORO esteja com medo devido estar envolvido no transporte da DROGA que foi acondicionado no caminhão na fazenda que fica próximo à RURÓPOLIS.

19/10/2018 às 18:23, ligação código 1427009. LORO conversa com um HNI e diz a ele que não há nada contra eles (mandados) e que ainda deve estar em investigação o processo do ALEX e que deve levar de 2 a e meses isso. Há suspeita é que este HNI esteja envolvido no esquema do transporte de entorpecentes juntamente com LORO no caso do caminhão com os 502kg.

Destaca-se que o HNI que conversa com o LORO, foi identificado posteriormente como sendo o FRANKLIN.

Em 20/10/2018 às 19:20hrs, ligação código 1427556,
LORO conversa com uma HNI que diz que pegaram o RAFA e lá em Manaus pegaram o MAURÍCIO. LORO diz que pegaram um cara da caminhonete também lá perto

de Placas (provavelmente o YALLEN). HNI pergunta se a droga estava na casa do RAFA. LORO diz que não e fala que se "eles" - polícia - estiverem pensando isso é até bom porque não suja o esquema lá da fazenda. O HNI diz que vai depender se o VELHO (JONAS - Motorista do caminhão) não vai abrir o bico, LORO diz que JONAS não sabe onde é a fazenda porque foi ele que foi dirigindo o caminhão até lá

10/18 - MAURÍCIO

Em 17/10/2018 ás 23:53hrs, ligação código 1425067. ALEX. filho de MAURICIO liga de dentro da penitenciária e pergunta se YALLEN está trabalhando para MAURICIO.

MAURÍCIO diz que sim, então ALEX diz que YALLEN acabou de entrar lá na prisão e está junto com ele. MAURICIO fica nervoso com essa informação.

11/18 - LORO

Em 06/11/2018 às 21:03hrs - Ligação código 1436463. LORO conversa com IGOR (vulgo "SI" ou "CI") e diz que está esperando o carro do FRANK. SI pergunta a ele sobre pra quando vai ser o esquema. LORO diz que vai demorar e que a previsão é fazer apenas mais uma até o final desse ano. LORO diz que os meninos vão entrar e vão direto pra lá. LORO também comenta sobre o não recebimento do dinheiro e diz que ligou para falar com ele pra mandar mensagem para o RODRIGO e diz que ele ficou puto

OBS.: Ressaltamos que no áudio 1436463, citado acima, inicialmente havia dúvidas sobre quem realmente era o interlocutor que falava com LORO. Mas posteriormente, com o avanço das investigações foi possível concluir que este interlocutori era JERSELVANI MOREIRA, vulgo SI -
CPF 524.957.522-68. Então pode-se concluir que toda as citações anteriormente mencionadas nos autos anterior, que constam o nome IGOR, poderá ser considerado como sendo JERSELVANI MOREIRA.

(...)

Verifica-se que SI forneceu alguns detalhes da ação do grupo em uma fazenda em Rurópolis/PA para receber e depois embarcar as drogas no caminhão que posteriormente foi apreendido em poder de ALEX e JONAS. Admitiu, outrossim, que LORO (JOAO PAULO MOTA SOUSA) estava envolvido na situação. Conversas interceptadas com autorização judicial, conforme antes já demonstrado, dão também suporte à conclusão de que assim como LORO (JOAO PAULO MOTA SOUSA) e SI (JERSELVANI MOREIRA), FRANK (FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO SOUSA) e RODRIGO (RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS) tiveram envolvimento com a logística de transporte das drogas apreendidas em Rurópolis, em 28/09/2018, no quantitativo total de 502,530 kg de cocaína. Como ainda não foram responsabilizados por este fato em outro IPL, cabe aqui atribuir aos mesmos a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006) pertinente a essa ocorrência.

Destarte, a conversa de Código 1417243 deixa bem claro que SI e LORO seriam pagos por FRANK e RODRIGO pelos serviços que prestaram em Rurópolis/PA atinentes à logística para o transporte de drogas depois flagrado, conforme se transcreve a seguir (vide AC GERAL n° 015/2019, páginas 48 de 487 a 49 de 87), sendo o teor da mesma também confirmado por SI em seu interrogatório:

Código: 1417243

Data: 11/10/2018 Hora: 20:39:58 Duração: 00:05:04

Alvo: HNI CARREGAMENTO

Fone Alvo: 93992163215 Fone Contato:

Interlocutores: LORO X HNI - Acertando PG do serviço da DROGA

Arquivo: 20181011203958140. Wav. Degravação:

DEGRAVAÇÃO A PARTIR DE 00:31: HNI: Vai pra onde Mano? LORO: rapaz. Eu não sei mano, porque eu não tenho dinheiro. HNl: nada ainda não? LORO: tá encalhado, eu to é puto porque eu falei com o Rodrigo. que toda vez é isso... eu faço um monte de corre pra ele, irmão. HNl: mano, então tu. bora fazer o seguinte, tu vai passar o número pra mim, e eu vou dar o choque nele. LORO: não, o teu é com Frank, o teu já tá com o Frank já. HNI: pois é, é como Frank mesmo... LORO: ..eu aviso para ela... HNI: eu vou falar com ele, eu vou falar que vo passar o teu nome porque ele falou que ia passar o meu e depois ia mandar o seu né... LORO: ahan... HNI: (...).

Assim, resta claro que SI, LORO, FRANK e RODRIGO atuaram ativamente na execução do crime de tráfico de drogas em evidência.

Desta forma, através das interceptações telefônicas, a maioria dos interlocutores foi identificada e suas condutas individualizadas nos termos da sentença condenatória. Ademais, importa relembrar que Nadilson de França Ferreira, Alex Jhondafferson Quintero Munoz, Cleocildo da Mota Maia (NETO) e João Paulo/LORO são pessoas envolvidas como réus no tráfico de drogas em questão, razão pela qual suas versões deveriam guardar coerência com as provas produzidas nos autos. E, tendo a identificação do 3º apelante sido devidamente revelada no curso das investigações, as versões dos seus corréus não devem subsistir.

A tentativa de afastar o dolo, sustentando que a atividade de roçagem seria lícita e dissociada de qualquer ciência quanto à finalidade criminosa, é igualmente inconsistente diante do conjunto probatório. A roçagem foi realizada em locais afastados, de difícil acesso, utilizados como pistas clandestinas de pouso, em contexto de reiteradas apreensões de cocaína. A permanência de dias na área, a convivência com integrantes do grupo e a vinculação contratual direta com LORO, responsável logístico da organização, denotam conhecimento da destinação ilícita da área e inserção voluntária na cadeia de execução da empreitada criminosa.

Não se trata, pois, de imputação objetiva baseada no resultado da conduta, mas sim da
constatação de que o serviço prestado pelo réu integrava de forma consciente e funcional a logística do tráfico interestadual de entorpecentes
, como corretamente destacou a sentença.

Rejeita-se, ainda, a alegação de cerceamento de defesa, porquanto os elementos utilizados na condenação — confissão na fase policial, diálogos interceptados, reconhecimento fotográfico e testemunhos judiciais — foram todos acessíveis à defesa técnica, não havendo qualquer registro de negativa de acesso ou de protesto quanto à juntada de provas essenciais.

Por fim, também não procede a tese de atipicidade da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a prática de atos auxiliares, ainda que não nucleares, configura o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 quando inseridos na cadeia de produção, transporte ou distribuição de drogas
, desde que comprovado o dolo, o que se verifica de modo robusto no presente caso. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024).

Em idêntica linha, a configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas exige a demonstração de vínculo estável com o grupo criminoso, o que também resta caracterizado pela reiteração da conduta do apelante, sua convivência com demais membros da associação em ambas as ocasiões, e a natureza do serviço prestado, essencial à concretização do tráfico de larga escala.

Diante disso, inexiste qualquer vício na sentença que justifique a absolvição pretendida. O juízo condenatório encontra-se embasado em provas diretas e convergentes, inclusive com confissão do próprio réu, de modo que se impõe a manutenção da condenação nos moldes fixados na origem.

No que se refere ao
4º apelante (JOAO PAULO MOTA SOUZA),
sua condenação também se baseou nas interceptações telefônicas obtidas na Medida Cautelar nº 0013974-57.2018.814.0051), cujos relatórios da Operação Esmerilhão apontam sua participação na logística do tráfico de drogas interestadual, tudo corroborado pelo depoimento do Agente da Polícia Federal Danilo Aragão. Segundo a referida testemunha, o 4º apelante apareceu durante o monitoramento do caminhão que transportava drogas, sendo identificada sua presença na casa de Bruno Rafael, usada como base da organização criminosa, bem como através das ligações interceptadas foi possível identificar a sua função na estrutura hierárquica do tráfico.

Atinente ao FATO 01, o
4º apelante (JOAO PAULO MOTA SOUZA)
conduziu o caminhão momentos antes dele ser apreendido em flagrante pela PRF, o qual se encontrava carregado com mais de 500 kg de cocaína. Conforme apurado, o 4º apelante não se encontrava no caminhão no momento da sua apreensão (apenas Jonas e Alex estavam presentes), razão pela qual sua prisão em flagrante não pode ser procedida naquela oportunidade. A alegação de
falta de flagrante direto
não exclui sua responsabilidade, pois há provas concretas de sua atuação.

Conforme exaustivamente apurado, a quadrilha escolhia o local mais seguro possível e era extremante organizada, no sentido de que cada membro tinha funções detalhadas objetivando dificultar as investigações.

Os depoimentos e interceptações apontam que
4º apelante/ JOAO PAULO MOTA SOUZA/Loro não era um mero executor de tarefas pontuais
, mas tinha papel ativo na organização criminosa. Houve a identificação por imagens e interceptações de que "Loro" participou do carregamento e transporte da droga, tudo confirmado através de ligações telefônicas entre ele e Rodrigo ("Baixinho"), chefe logístico da organização. Nos diálogos interceptados depreende-se que "Loro" faz cobranças sobre pagamentos pelo transporte da droga
[6]
(Num. 22811192 - Pág. 1) e, após a prisão de alguns comparsas, procura descobrir se existe algum mandado de prisão em seu desfavor, denotando que o receio advém de sua atuação contínua na organização, não sendo apenas um participante eventual. Sobre tema, transcrevo trecho de interceptação na qual se demonstra que LORO tinha plena consciência do esquema, no qual estava envolvido (id. Num. 22811195 - Pág. 2 da MC nº 0013974-57.2018.814.0051),
in verbis:

Código: 1428377

Data: 22/10/2018, Hora: 23:03:01 Duração: 00:10:40

Alvo: LORO NOVO

Fone Alvo: 93991117278

Fone Contato: Interlocutores: LORO x RAY - - Tenho foto dos 4 aqui no cel.

Arquivo: 20181022230301141 wav. Degravação:

DEGRAVAR DEPOIS DOS 08':50" LORO diz que tem foto dos 4 (RAFAEL, ALEX, GORDO e do JONAS). RAY: Tu viu a foto do "ININTELIGIVEL" lá no jornal? LORO: Que? RAY Do BRUNO RAFAEL. LORO: No jornal? Apareceu no jornal TAPAJOS? RAY: Apareceu LORO. Eu não vi não. RAY: Apareceu. LORO: Eu tenho aqui no WHATSAPP a foto dos 4, do RAFA, do ALEX, do GORDO e do JONAS RAY: Pois é. LORO: Foda que tá queimadão todo mundo. A mamãe a ANDREA enchendo meu saco. RAY:
Mas tu vai cair. Não vai demorar muito não. LORO: Teu pai, filha da puta que vai cair.
RAY: Filha da puta, meu pai não vende droga. LORO: Eu também não vendo, eu também não vendo. RAY Tu não vende mas tu atravessa. LORO: (risos.)
RAY: E ai. LORO: Dá o telefone lá. Amanhã tu me liga. Beijo

Dessa forma,
o conjunto probatório demonstra elementos concretos da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa
. O 4º apelante (
JOAO PAULO MOTA SOUZA)
participou do transporte e armazenamento da droga, o que configura
tráfico de entorpecentes na modalidade "
trazer consigo, transportar e guardar
"
(art. 33,
caput
) atinente ao FATO 01.

Com a apreensão da droga referente ao FATO 01, as interceptações telefônicas tiveram continuidade e o 4º apelante
[7]
continuou demonstrando que a prática delituosa era uma constante em sua rotina
[8]
, especialmente as transcrições efetuadas no
id. Num. 22811219 - Pág. 2/3
[9]
,
sendo tal fato evidenciado também no Auto Circunstanciado nº 04/2018- Operação Esmerilhão (Num. 22811243 - Pág. 2), quando a Polícia Federal expressamente “
ressaltamos a conduta de João Paulo, vulgo LORO, onde o mesmo continua a comercializar porções de entorpecentes, como também já foi informado nos autos anteriores”.

Através do Auto Circunstanciado nº 05/2018- Operação Esmerilhão, o
4º apelante (JOAO PAULO MOTA SOUZA)
tem sua conduta individualizada através das seguintes ações (Num. 22811256 - Pág. 7): 1) estava com Alex e Jonas em Rurópolis e afirma ter dirigido o caminhão que foi até a fazenda para carregar com a droga na noite anterior a apreensão (FATO 01); 2) é o responsável por repassar recados de Maurício aos demais integrantes do grupo em Santarém e, aparentemente está traficando pequenas porções de entorpecentes, sendo tal informação reforçada no Auto Circunstanciado nº 06/2018
[10]
(Num. 22811279 - Pág. 5), bem como pelo seguinte diálogo:

Num. 22811282 - Pág. 2:

Alvo: LOURO_VIVO N° Interceptado:(94)99210-6354

Assunto: LOURO X HNI - VENDENDO DROGAS

N° Contato: ID: 3784346 Direção:

Data: 18/01/2019 00:12:37 Duração: 00:00:56

Arquivo: 01 18 _3784346 20190118001237_20367927

Tipo: Áudio. Degravação:

HNI PERGUNTA SE LOURO AINDA TEM

LOURO DIZ QUE TEM E QUE DA DE FUMAR

HNI DIZ QUE A DE ONTEM ESTAVA UMA PORCARIA

LOURO DIZ QUE ENTÃO NÃO ERA DELE POIS OS NOIADOS ESTAVAM DOIDO ATRAS DELE POIS TINHA ACABADO CEDO

Imperioso destacar que, através das escutas telefônicas a polícia tinha indícios de que o grupo criminoso se encontrava ativo e realizava tarefas preparatórias para o transporte de drogas, pois entabulavam tratativas sugestivas de que um novo carregamento, com relevante quantidade iria ocorrer (AC nº 08/2018, Num. 22811308 - Pág. 3)

Diante das provas anexadas aos autos, atinente ao
FATO 02,
tem-se que o
4º apelante (JOAO PAULO MOTA SOUZA)
possui o papel de vigiar a droga quando ela foi desembarcada do avião, pois se comunica com Rodrigo através de um telefone satelial, já que no local o sinal de celular não pegava. Denota-se que ele dorme no local fazendo guarda da droga, sendo comprovado pelas interceptações acima destacadas que ele possui ligação efetiva com Frank, Rodrigo e Maurício.

Também denota relevância o diálogo travado com Rodrigo sobre “quantas cabeças de gado veio”, tendo o
4º apelante (JOAO PAULO MOTA SOUZA)
respondido “15 de 30”, referindo-se que vieram 15 pacotes com 30 tabletes cada, cuja quantidade é exatamente compatível com os 450 tabletes apreendidos no
FATO 02.
Conforme explicado pela testemunha Danilo Aragão, a quadrilha utilizava códigos na tentativa de sustentar a licitude de suas atividades, no entanto, o acervo probatório é firme e harmônico em comprovar a autoria delitiva do
4º apelante (JOAO PAULO MOTA SOUZA)
quanto ao
FATO 01
e
FATO 02,
bem como o seu liame associativo com o grupo criminoso, sendo peça elementar para o transporte do entorpecente nas duas ocasiões.

Havia divisão de tarefas na organização, com "Loro" sendo responsável por atividades logísticas fundamentais para o tráfico, sua atuação era coordenada com outros membros do grupo, portanto, não se tratava de uma participação isolada ou eventual, pois ele esteve envolvido em duas grandes apreensões de drogas, razão pela qual inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
tornando imperiosa a necessidade de manutenção do édito condenatório nos moldes fixados na sentença.

Melhor sorte não socorre o
5º apelante (RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS).
Inicialmente, ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas
FATO 02
(art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), tendo sido fixada sua pena em 26 anos de reclusão. Pleiteia a absolvição quanto ao tráfico, alegando que não realizou qualquer das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, reconhecendo sua participação na organização logística da associação criminosa, mas sustenta que isso não configura tráfico de drogas. Argumenta que suas ações não se confundem com a mercancia direta do entorpecente, o que deveria conduzir à absolvição do crime de tráfico, mantendo-se apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35).

As interceptações telefônicas revelam que o
5º apelante (RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS)
possuía comunicações constantes com os demais envolvidos, sendo identificado como responsável pela estruturação do transporte da droga e proprietário de um caderno com anotações financeiras, comprovando o seu envolvimento na organização e o pagamento dos demais participantes. A ausência de contato físico direto com o entorpecente não tem o condão de culminar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas, pois a teoria do domínio do fato determina a condenação por tal delito daquele que tinha conhecimento prévio das condutas perpetradas pelos corréus e domínio de suas ações,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. 2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi 5ª T., DJe de 4/8/2020.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 4. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para aquisição, armazenamento e distribuição do entorpecente. 5. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOMÍNIO DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas.
2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 483.235/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018).

(...) Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado (...) (AgRg no AREsp n. 465.499/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 7/5/2015, destaquei).

Diante das provas concretas da posição hierárquica ocupada pelo
5º apelante (RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS)
[11]
, cuja atividade possibilitava a realização do tráfico, exercendo papel de comando e pagamento financeiro aos comparsas, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual mantenho sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

No que se refere ao
6º apelante (CLEOCILDO DA MOTA MAIA/NETO),
extrai-se dos autos que a sua condenação não se lastreou apenas na apreensão de entorpecentes, mas em um vasto conjunto probatório que demonstra, de forma segura, sua participação no esquema criminoso investigado.

As interceptações telefônicas, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, e notadamente o testemunho do agente da Polícia Federal Danilo Aragão, revelam que CLEOCILDO, conhecido como "NETO", prestava apoio logístico fundamental às atividades de tráfico, orientando embarcações pelos rios da região oeste do Pará.

O Policial Federal Danilo Aragão afirmou em juízo que CLEOCILDO foi responsável pela condução da balsa utilizada para o transporte da droga, sendo elemento crucial para a operacionalização do esquema criminoso, dada a dificuldade de acesso terrestre à região do Porto de Adebraldo, de sua família. Destacou, ainda, que o apelante sabia que a travessia visava viabilizar o carregamento de entorpecentes.

Corroborando tais afirmações, a INFORMAÇÃO 12/2019-NA/DPF/SNM/PA, juntada aos autos sob o ID nº 26324426, págs. 8 a 10, revela que NETO atuou conjuntamente com LORO, FRANK, RODRIGO e AZUL na estruturação da logística para o transporte da droga apreendida na embarcação conduzida por RAIMUNDO NONATO e JOÃO MARCIANO. Conforme o relatório policial, NETO e LORO foram os responsáveis diretos pela guarda da droga na floresta, até sua entrega a AZUL e FRANK, que a repassaram aos condutores.

No âmbito das comunicações interceptadas, registram-se diversos diálogos que reforçam o nível de envolvimento do apelante. No áudio ID 9632825, RODRIGO e FRANK discutem a necessidade de usar uma balsa para retirar as drogas do local onde estavam escondidas, sendo o acesso viável apenas via travessia operada por NETO. No dia 02/05/2019, nos áudios IDs 9650166, 9686340, 9688029 e 9652152, verificam-se ordens de RODRIGO para que LORO enviasse NETO a Santarém para orientações. Ainda, evidencia-se encontro pessoal de NETO com FRANK e posterior deslocamento à região do Porto do Adebraldo, onde embarcações seriam carregadas.

No dia 04/05/2019, às 10:16:37h (ID 9783058), RODRIGO determina o retorno imediato de FRANK, LORO e NETO a Santarém, momento em que a Polícia Federal efetivava o flagrante da embarcação com os entorpecentes. O trio foi interceptado em veículo dirigido por FRANK e preso em flagrante.

Esse conjunto probatório demonstra com clareza que a atuação de CLEOCILDO não se limitou a serviços isolados ou neutros. Ao contrário, ele integrava o núcleo operacional da associação criminosa, com papel relevante e estável, agindo com plena consciência da finalidade ilícita das condutas.

Assim, à luz do conjunto probatório produzido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois presentes a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como lançada na r. sentença.

05.

DOSIMETRIA: (1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 7º APELANTES: ZULANIO CURINTIMA RAMOS, FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO, JOAO PAULO MOTA SOUZA, RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, CLEOCILDO DA MOTA MAIA e RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS, respectivamente)

Por fim, os apelantes acima pugnam pela reforma das dosimetrias
[12]
, com redução de suas penas-bases ao mínimo legal, considerando que o julgador não valorou corretamente os requisitos do art. 59 do CP e as fixou de forma desproporcional e em latente violação a razoabilidade.

Pacífico que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui operação aritmética, com atribuição de pesos absolutos e inflexíveis para cada vetor, não havendo direito subjetivo dos réus à adoção de fração específica para cada circunstância judicial (seja ela 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor). Tais frações são parâmetros utilizados pelas Cortes Superiores, sem caráter obrigatório.

Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015),
senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (18, 3KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. No caso dos autos, a quantidade de droga que o agravante estava transportando - 18,3kg de maconha, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 2/3,
sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito,
de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
.
Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 945.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Conforme exaustivamente debatido nos tópicos anteriores, trata-se de caso de elevada complexidade, envolvendo a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, resultado de ações coordenadas por associação criminosa estruturada hierarquicamente, com nítida divisão de tarefas voltada ao tráfico interestadual de drogas, por vias aérea e fluvial, revelada apenas mediante a atuação do grupo de inteligência da Polícia Federal, que culminou na lavratura de 17 autos circunstanciados na Medida Cautelar nº 0013974-57.2018.8.14.0051, através dos quais a conduta dos flagranteados foi destrinchada, sendo 08 deles condenados nos moldes prelecionados na sentença.

Compulsando-se os autos, verifica-se que as penas-base foram afastadas do mínimo legal, com base na negativação da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, especialmente considerando o elevado grau de organização da associação criminosa, devendo ser procedido apenas alguns reparos, com reforço da fundamentação, nos termos da Tese nº 1214 do STJ
[13]
. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a dosimetria será corrigida para todos os réus, nos casos de flagrante ilegalidade e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de proceder a análise individualizada, acerca do pedido formulado pelo
6º apelante (CLEOCILDO DA MOTA MAIA)
referente ao decote da causa de aumento de pena do art.40, V da Lei de Drogas, tenho-o como improcedente. Alega que desconhecia a procedência do material entorpecente, não tendo participação no tráfico interestadual, no entanto, através do depoimento da testemunha Danilo Aragão (id. 9379839), depreende-se que, atinente ao “fato 02”: “
o avião decolou do PENA e foi até o local onde tava a droga deles, carregou, voltou e pousou na pista da fazenda da família do NETO, descarregando a droga”,
bem como
Cleocildo estava lá no local onde a droga foi armazenada, que foi preso em flagrante depois, saindo desse local: o Cleocildo, o Frank e LORO, que estavam dentro da ECOSPROT vermelha de propriedade de Frank, ou seja, eles fizeram o trabalho lá e saíram
(id. 9379868),
portanto não há que se falar em afastamento da referida majorante
, pois ela é
aplicável quando houver provas suficientes da intenção de realizar tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras estaduais, conforme Súmula 587/STJ.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.771.235/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Superada a questão, procedendo-se a análise individualizada para cada um dos apelantes, temos que:

·

1º apelante: ZULANIO CURINTIMA RAMOS/AZUL:
Cediço que a primariedade e bons antecedentes não possuem o condão de automaticamente garantir a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que sua fixação perpassa pelo sopesamento dos demais requisitos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas. Zulanio passou a integrar a associação criminosa após a primeira apreensão de droga, ou seja, depois do “Fato 01”. Sua participação foi identificada com base nos contatos que mantinha com o investigado Maurício e Camilo e passou a ser monitorado nas semanas anteriores ao Fato 02. Deslocou-se até Belém, onde Camilo alugou um carro para AZUL. A partir daí, AZUL e Rodrigo vieram para Santarém, sendo recebidos por Franklin no aeroporto, que os buscou utilizando um veículo EcoSport azul. Participou de uma viagem com Rodrigo, Franklin e João Paulo (Loro) até Tucuruí, local onde se planejava realizar novo carregamento de drogas. Parte do grupo foi de ônibus e outra parte de avião, mas o carregamento foi frustrado pois houve uma chacina no local e a quantidade de policiais repeliu a ação dos traficantes. Desta forma, ele participou de reuniões estratégicas com Rodrigo e Camilo em Belém e, após, viajou para Santarém com Rodrigo e passou a residir na base operacional em Alter do Chão. Fez conferência e assinou recibo dissimulado da droga a ser transportada no barco BM TUCUXI, sendo preso na frente da casa de Rodrigo, em Santarém, logo após o carregamento das drogas no barco referenciado.

Feitas as considerações acima, quanto ao crime de tráfico (fato 02) mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
reduzindo a pena-base para
10 anos de reclusão, mais 1200 dias-multa
(princípio da proporcionalidade e razoabilidade)
,
quantum
que mantenho na 2ª fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplico o art. 40, V da Lei de Drogas em 1/6 e torno a pena concreta e definitiva em
11 anos, 08 meses de reclusão, mais 1400 dias-multa.

Atinente ao crime de associação para o tráfico, mantenho a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
como vetores negativos, fixando a pena em
06 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 948 dias-multa,
quantum
que mantenho na 2ª fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplico o art. 40, V da Lei de Drogas em 1/6 e torno a pena concreta e definitiva
07 anos e 07 meses de reclusão, mais o pagamento de 1106 dias-multa.
Nos termos do art. 69 do CP, torno a pena total de
19 anos, 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 2506 dias-multa.

·

2º apelante: FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO/FRANK:
Ele passou a ser identificado como membro relevante da associação criminosa a partir da 1ª apreensão (28/09/2018), embora não tenha sido visto no local do carregamento da droga, o que levou, naquele fato, à ausência de elementos suficientes para sua condenação pelo tráfico. Contudo, sua atuação como articulador logístico foi robustamente demonstrada nas interceptações telefônicas e pelas declarações do agente federal Danilo Aragão. Era o responsável por prover a infraestrutura logística para a ação da associação: levava o pessoal ao local, entregava equipamentos e alimentos, e depois se retirava, deixando os demais encarregados da guarda e manuseio da droga. Ele organizou o transporte do combustível de aviação ("água", em linguagem cifrada) utilizado para abastecer a aeronave que conduziria a droga até o local de descarregamento. Foi interceptado em conversas com Rodrigo (chefe do núcleo logístico), nas quais combinavam códigos para se comunicarem com segurança (“está tudo Silvio Santos” indicava que a operação seguia sem risco de descoberta policial). Utilizou telefone satelital deixado com LORO para manter comunicação com Rodrigo, elemento de sofisticação operacional que demonstra alto grau de inserção e confiança na organização. Foi preso em flagrante dentro do veículo Ecosport vermelho de sua propriedade, juntamente com CLEOCILDO (NETO) e JOÃO PAULO (LORO), logo após a movimentação da droga apreendida no barco BM TUCUXI.

Feitas as considerações acima, quanto ao
crime de tráfico
(fato 02) mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
10 anos de reclusão, mais 1200 dias-multa
,
quantum
que mantenho na 2ª fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplico o art. 40, V da Lei de Drogas em 1/6 e torno a pena concreta e definitiva em
11 anos, 08 meses de reclusão, mais 1400 dias-multa
.

Atinente ao crime de
associação para o tráfico
, mantenho a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
como vetores negativos, fixando a pena em
06 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 948 dias-multa
,
quantum
que mantenho na 2ª fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplico o art. 40, V da Lei de Drogas em 1/6 e torno a pena concreta e definitiva
07 anos e 07 meses de reclusão, mais o pagamento de 1106 dias-multa
. Nos termos do art. 69 do CP,
torno a pena total de 19 anos, 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 2506 dias-multa.

No que se refere ao
3º apelante JERSELVANI MOREIRA
, de ofício corrijo sua dosimetria, pois verifico que o julgador
[14]
não considerou nenhuma circunstância judicial negativa em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas e elevou a pena-base acima do mínimo legal, em afronta a Súmula nº 23
[15]
deste E. TJPA, razão pela qual reduzo sua pena-base para o mínimo legal (
03 anos de reclusão e, aplicando o princípio
non reformatio in pejus
mantenho a pena de multa em 530 dias-multa
). Prosseguindo no sistema trifásico, mantenho o art. 40, V da Lei de Drogas na fração de 1/6 e torno a pena concreta e definitiva em
03 anos, 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 618 dias-multa.
Com aplicação do art. 69 do CP, torno sua pena final em
15 anos, 11 meses de reclusão, mais o pagamento de 1868 dias-multa.

·

4º apelante JOAO PAULO MOTA SOUZA/LORO:
Participação no FATO 01 – 28/09/2018 (aproximadamente 500kg de cocaína): LORO conduziu o caminhão até a fazenda onde foi feito o carregamento da droga no fundo falso. A droga foi levada de avião até o local e, posteriormente, colocada no veículo conduzido por ele. Após o carregamento, estacionou o caminhão em um posto de gasolina, de onde seguiu viagem com Alex e outro indivíduo até que Alex e Jonas prosseguiram até serem presos pela PRF em Placas/PA. As interceptações revelaram que LORO organizava a logística com FRANK e JERSELVANI (SI), e foi ele quem repassou recados de Maurício aos demais integrantes, além de figurar em conversas acertando pagamentos por “serviços prestados” no transporte da droga. Participação no FATO 02 – 04/05/2019 (aproximadamente 506kg de cocaína): Atuava guardando e ocultando a droga na mata, sendo identificado pelo agente Danilo Aragão como o responsável por manter Rodrigo informado sobre o andamento da operação. Utilizou telefone satelital fornecido por FRANK para manter contato com Rodrigo, o que denota função permanente e relevante na estrutura criminosa. Em conversa cifrada com Rodrigo, informou que haviam chegado “15 de 30 cabeças de gado”, o que, segundo o depoente Danilo Aragão, corresponde a 15 pacotes com 30 tabletes, ou seja, 450 tabletes, mesma quantidade apreendida. As investigações apontaram que LORO integrava o grupo criminoso de forma permanente, tendo sido visto com os demais membros em diversas localidades, como Tucuruí e Belém. Após as apreensões, demonstrou preocupação com eventual mandado de prisão em seu desfavor, confirmando sua ciência da prática ilícita e o envolvimento reiterado no tráfico, exercia papel de confiança na associação criminosa, com envolvimento direto, reiterado e consciente.

Compulsando-se a dosimetria operada, verifica-se que o julgador utilizou a fração de 1/8 de elevação entre a pena máxima e mínima prevista para o crime de tráfico de drogas e utilizou-se critério de elevação mais rigoroso para fixação da pena-base do crime de associação ao tráfico, sem fundamentação idônea para tanto, desta forma, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
para o crime do art. 35 da Lei de Drogas
,
fixando a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e, aplicando o princípio
non reformatio in pejus
mantenho a pena de multa em 530 dias-multa.
Na terceira fase mantenho a aplicação do art. 40, V da Lei de Drogas tornando sua pena concreta em
05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, mais pagamento de 618 dias-multa.
Com aplicação do art. 69 do CP, torno sua pena final em
22 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 2328 dias-multa.

·

5º apelante: RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS/BAIXINHO:
Desde o Fato 01, Rodrigo já figurava como coordenador das ações operacionais, embora tenha sido absolvido por insuficiência de provas naquele episódio, No Fato 02, ficou comprovado que exercia papel de comando sobre toda a logística do transporte de drogas, com domínio estrutural e funcional da operação, inclusive utilizando estratégias de ocultação, codificação e terceirização de tarefas, o que o caracteriza como “senhor do fato” no sentido da teoria do domínio do fato. Ele organizava o transporte aéreo da droga, mantendo contato direto com o piloto João Batista Sansão, inclusive acertando questões de reabastecimento da aeronave com combustível de aviação (“água”, no jargão da quadrilha). Combinava códigos cifrados com outros membros da associação para driblar eventuais interceptações, como a expressão “tá tudo Silvio Santos” para indicar que a operação estava em curso sem riscos. Determinava a logística à distância, utilizando-se de telefones satelitais, os quais foram encontrados em sua posse, com registros na agenda que incluíam os números de FRANK e do piloto. Comandava a ação por meio de ordens transmitidas a LORO, FRANK, NETO, SI e AZUL, em diálogo direto e operacional. Foi ele quem determinou que o combustível fosse entregue no ponto da mata onde a droga seria descarregada do avião. Foi a pessoa que efetivamente pagou o aluguel da casa em Alter do Chão e veículos, por intermédio de FRANK, para viabilizar o esquema. Registrava anotações financeiras e operacionais num caderno encontrado em sua residência, inclusive com menções a dados bancários dos envolvidos, como o piloto. Foi reconhecido como autor intelectual e estratégico da movimentação de aproximadamente 506kg de cocaína no Fato 02, com pleno domínio sobre o tempo, modo e execução da empreitada criminosa.

Feitas as considerações acima, quanto ao
crime de tráfico
(fato 02) mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em
10 anos de reclusão, mais 1200 dias-multa
,
quantum
que mantenho na 2ª fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplico o art. 40, V e VII da Lei de Drogas em 1/6 e torno a pena concreta e definitiva em
11 anos, 08 meses de reclusão, mais 1400 dias-multa
.

Atinente ao
crime de associação para o tráfico
, mantenho a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
como vetores negativos, fixando a pena em
06 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 948 dias-multa
,
quantum
que mantenho na 2ª fase, diante da ausência de atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aplico o art. 40, V da Lei de Drogas em 1/6 e torno a pena concreta e definitiva
07 anos e 07 meses de reclusão, mais o pagamento de 1106 dias-multa
. Nos termos do art. 69 do CP, torno a pena total de
19 anos, 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 2506 dias-multa
.

·

6º apelante CLEOCILDO DA MOTA MAIA/NETO
: apontado como elemento essencial à logística da organização criminosa, especialmente pela sua expertise na navegação fluvial na região do Curuatinga. Segundo Danilo Aragão, a única forma de acesso ao local onde a droga era armazenada e embarcada era por meio da balsa de Cleocildo, dada a ausência de vias terrestres viáveis e a localização estratégica do Porto do Adebraldo, propriedade de sua família. O agente afirmou que Cleocildo sabia que a embarcação seria usada para transportar entorpecentes e que estava presente no local no momento do embarque da droga, ajudando ativamente na movimentação da carga. Além disso, ele prestou suporte material para a limpeza da pista clandestina, sendo um dos responsáveis por contratar JERSELVANI (SI) para roçar o terreno e entregar o maquinário necessário ao serviço. Neto era regularmente convocado por RODRIGO, que dava ordens a LORO para que ele fosse a Santarém receber instruções e depois retornasse ao local da logística. Essa movimentação é confirmada por diversas escutas nos dias 01 e 02 de maio de 2019. A balsa de NETO foi usada para a travessia do rio que dava acesso à pista de pouso clandestina, o que permitia impedir o acesso de terceiros e dificultava uma intervenção policial, conforme registrado no diálogo entre FRANK e RODRIGO transcrito em juízo. No dia 04/05/2019, NETO foi flagrado retornando de Santarém com FRANK e LORO, logo após o embarque da droga na embarcação BM TUCUXI. Foram presos em flagrante pela Polícia Federal no veículo Ecosport vermelho, pertencente a FRANK. Além disso, foi identificado que NETO alugou uma motocicleta para SI, o que viabilizou sua fuga do local após a operação criminosa, demonstrando mais uma vez sua inserção ativa e consciente no esquema.

Considerando-se as especificações acima, verifica-se que a pena do crime de tráfico de drogas, fixada em
11 anos, 08 meses de reclusão mais o pagamento de 1180 dias-multa
atendeu ao requisitos da Súmula nº 17
[16]
do E. TJPA, bem como atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, quanto associação criminosa, o Julgador considerou apenas o vetor das
circunstâncias do crime como negativo,
mas elevou a pena-base de forma desproporcional, razão pela qual, mantenho tal circunstância como desfavorável para reduzo a pena-base para
03 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 620 dias-multa,
mantendo-se a fração de 1/6 de elevação pelo art. 40, V da Lei de Drogas, reduzindo-se sua pena para
04 anos, 06 meses e 7 dias de reclusão, mais o pagamento de 889 dias-multa.
Com aplicação do art. 69 do CP, torno sua pena total em
16 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, mais o pagamento de 2069 dias-multa.

·

7º apelante RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS:
foi preso em flagrante no dia 04/05/2019, a bordo da embarcação BM TUCUXI, junto de João Marciano Fonseca de Souza, transportando aproximadamente 506 kg de cocaína pura, conforme laudo pericial. Embora ambos os tripulantes tenham negado conhecer os demais envolvidos, o conjunto probatório revelou que o 7º apelante tinha plena ciência da natureza ilícita da carga e participou da empreitada com dolo específico. A confissão policial de RAIMUNDO NONATO foi valorizada como importante elemento probatório, pois indicou com clareza a logística da operação, a entrega da droga por AZUL, o uso de recibos falsos e o trajeto previsto da embarcação. Trata-se de mero executante da fase final da operação, sem indícios de vínculo permanente ou participação nas decisões estratégicas do grupo.

Compulsando-se a dosimetria operada
[17]
, violou a tese 712 do STF
[18]
, em virtude da aplicação da natureza/quantidade de drogas na 1ª e na 3ª fase da dosimetria, afrontando ao princípio do
non bis in idem.
Corrigindo-se a ilegalidade mencionada, na 1ª fase do cálculo dosimétrico, considero as
circunstâncias do crime
como desfavoráveis ao agente, vez que o concurso de pessoas utilizado com elevado número de agentes na prática delitiva denota
modus operandi
além daqueles inerente ao cometimento do crime, razão pela qual fixo a pena-base em
06 anos, 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 650 dias-multa.
Na 2ª fase, aplico a atenuante da confissão na fração de 1/6 e atenuo a pena para 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mais 541 dias-multa. Na 3ª fase, aplico o privilégio na fração mínima de redução (1/6) considerando a elevada quantidade de drogas apreendida (506 kg de cocaína) e a natureza deletéria do entorpecente apreendido (cocaína), reduzindo a pena para 4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, mais o pagamento de 450 dias-multa. Ponderando-se, ainda, a incidência do art. 40, V da Lei de Drogas exaspero a pena (1/6) para
05 anos, 22 dias de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 525 dias-multa.

De ofício, em obediência a tese nº 712 do STF, no que se refere ao condenado João Marciano Fonseca de Souza, aplico os mesmo fundamentos utilizados na dosimetria do 7º apelante, contudo, considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes (2ª fase), torno sua pena concreta e definitiva
[19]
em
6 anos, 27 dias de reclusão, mais o pagamento de 606 dias-multa.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente dos presentes recursos e, na parte conhecida, rejeito as preliminares e, no mérito,
concedo-lhes provimento parcial
, tão somente para alterar as dosimetrias, com redução de penas (Zulanio Curintima Ramos:
19 anos, 03 meses de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2506 dias-multa;
Franklin Wallace do Nascimento:
19 anos, 03 meses de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2506 dias-multa;
Jerselvani Moreira:
15 anos, 11 meses de reclusão (fechado), mais o pagamento de 1868 dias-multa;
João Paulo Mota de Sousa:
22 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2328 dias-multa;
Rodrigo do Nascimento dos Santos:
19 anos, 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 2506 dias-multa;
Cleocildo da Mota Maia:
16 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão (fechado), mais o pagamento de 2069 dias-multa
; Raimundo Nonato Paes dos Santos:
05 anos, 22 dias de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 525 dias-multa; e, de ofício (tese 712 do STF) reajusto a dosimetria da pena imposta à
João Marciano Fonseca de Souza:
6 anos, 27 dias de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 606 dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Franklin Wallace do Nascimento visando a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação, inexistência dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de prazo no julgamento da apelação criminal configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus; (ii) estabelecer se permanecem presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido fundado no excesso de prazo no julgamento da apelação não é conhecido por se tratar de alegação dirigida diretamente ao Tribunal apontado como coator, inviabilizando a apreciação pela mesma instância. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea, calcada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade do crime cometido e pela atuação do paciente como integrante de organização criminosa voltada para o transporte de entorpecentes em larga escala. A periculosidade concreta do paciente foi reconhecida com base na quantidade significativa de drogas apreendidas, no modus operandi da associação criminosa e no papel de destaque desempenhado pelo paciente no núcleo especializado em transporte e logística do entorpecente. A negativa do direito de recorrer em liberdade está alinhada ao entendimento jurisprudencial de que a manutenção da custódia cautelar, decretada e fundamentada ao longo da instrução e reiterada na sentença condenatória, não configura constrangimento ilegal, sendo incabível a concessão de liberdade provisória antes do trânsito em julgado da condenação. A execução provisória da pena, mantida com base na mesma fundamentação da prisão preventiva, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF, não havendo ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal não pode ser conhecida em habeas corpus impetrado diretamente perante o tribunal apontado como coator. É legítima a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a sentença condenatória, quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade do crime, periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312 do CPP. Não configura constrangimento ilegal a execução provisória da pena baseada na continuidade da prisão preventiva devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207957 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/04/2022; STF, RHC 121721 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/06/2015; STF, HC 138120, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/12/2016; STJ, RHC 101084/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/10/2018. (Julgado na 29ª Sessão Ordinária da E. Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 20 e 22 de maio de 2025).

[2]

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Existindo provas da materialidade e indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo agente, apontado como chefe de um grupo que promovia o tráfico interestadual de drogas, sendo capturado porque comandava, à distância, o transporte de 506 Kg de cocaína em uma embarcação. 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se a apuração dos fatos transcorreu em tempo razoável, especialmente considerando a complexidade do caso – um grupo de pessoas envolvidas no tráfico interestadual de expressiva quantidade de droga. 3. Ordem denegada, por unanimidade. (TJPA, HC 0804738-70.2019.814000, julgado em 24/06/2019).

[3]

CERTIFICO para os devidos fins, usando das atribuições que me são conferidas por lei, que a situação processual demonstrada à fl. 54, juntada pela defesa de Nadilson e Duarte, já se alterou,
estando os presentes autos principais e todos os seus apensos totalmente à disposição das defesas dos réus, em Secretaria, inclusive com conversão do físico em mídia do tipo CD para distribuição aos advogados habilitados
. CERTIFICO, ainda, que os autos se encontram com todos os réus presos devidamente citados pessoalmente e já com abertura do decêndio legal aos advogados para apresentação de respostas à acusação, nos termos das fls. 39/40, prazo este vencendo no dia 15/07/2019, quando vencido já estará o prazo editalício de fls. 17/18 aos três réus foragidos. Faço conclusos para despacho acerca do petitório de fls. 41/54. O referido é verdade e dou fé. Santarém/PA, 03 de julho de 2019. GENILDO SOUSA MIRANDA Diretor de Secretaria da 1ª Vara Criminal. Assinatura Eletrônica

[4]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 C/C 40, V, DA LEI N. 11.343/2006). APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS E MENSAGENS. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI N. 9.296/96. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
(...). 4. Não prospera a alegada violação ao artigo 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, em virtude de apontada ausência de transcrição integral das conversas interceptadas, porquanto o entendimento desta Corte Superior é cediço no sentido de que é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso, conforme se verifica à e-STJ fl. 1.244.
5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

[5]

1° denunciado - RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS, 2ª denunciado - JOÃO MARCIANO FONSECA DE SOUSA, 3° denunciado - JOÃO PAULO MOTA DE SOUSA, vulgo "LORO", 4 denunciado - FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO, vulgo "FRANK", 5° denunciado - CLEOCILDO DA MOTA MAIA, vulgo "NETO", 6° denunciado - RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo "BAIXINHO", 7° denunciado - ZULANIO CURINTIMA RAMOS, vulgo "AZUL", 8° denunciado - DUARTE ANTUNES DE SOUZA, vulgo "DUARTE" Ou "DUDU", 9º - denunciado NADILSON DE FRANCA FERREIRA, vulgo "NADILSON", 10° - denunciado JERSELVANI MOREIRA, vulgo "SI", 11° - denunciado JOÃO BATISTA SANSÃO DA SILVA, vulgo "JOÃO", 12° - denunciado LUCAS ALVES SANSÃO, vulgo "LUCAS" e 13° - denunciado CAMILO HENRY RIVERA RAMOS, vulgo "CAMILO"

[6]

4. ANÁLISE DOS ÁUDIOS INTERCEPTADOS:

4.1 Áudios do LORO

> Em 11/10 às 20:39hrs, ligação código 1417243, LORO conversa com um HNI sobre ainda não ter recebido o dinheiro e diz que já falou com RODRIGO (ainda não sabemos quem é esta pessoa). O HNI diz para LORO passar o número que ele vai falar com o RODRIGO. LORO diz ao HNI que o dele já está com o FRANKLIN. LORO continua falando com o HNI e cita que falou com o VELHO sobre a redução dos valores que foram combinados e diz que o VELHO disse que deu problema no avião e por isso teve que reduzir os pagamentos. Há suspeita é que eles estejam falando sobre o pagamento pelos serviços referente ao transporte de entorpecentes.

> Em 15/10/2018 às 16:43hrs, ligação código 1421961, LORO conversa com uma MNI e diz que FRANKLIN ligou e quer passar o dinheiro dele e quer saber o que o "SI" aprontou. LORO diz que FRANKLIN não quer pessoas como esse "SI" trabalhando com ele porque no tipo de negócios dele não pode acontecer isso.

* Em 19/10/2018 às 09:05hrs, ligação código 1421961, LORO conversa com uma MNI e pergunta se ela deixou o FRANKLIN ver que eles conversam neste número. A MNI diz que não e pergunta por que. LORO diz que o FRANKLIN não pode saber por que esse número é apenas para o trabalho. Há suspeita é que o FRANKLIN passou este número para que o LORO só utilizasse durante o serviço de transporte de entorpecentes e não poderia falar com mais ninguém. Ligação código 1426579

* Em 18/10/2018 às 14:11hrs, 1426681, LORO pede para o advogado ver se tem mandado de prisão em desfavor dele porque o pai do ALEX (MAURÍCIO) foi preso e ele está com medo de ir ao fórum assinar. Há suspeita é que LORO esteja com medo devido estar envolvido no transporte da DROGA que foi acondicionado no caminhão na fazenda que fica próximo à RURÓPOLIS

> 19/10/2018 às 16:13hrs, ligação código 1426207, LORO conversa com uma MNI e diz que vai ter que sair do cidade e pergunta se caiu o dinheiro.

> 19/10/2018 às 18:23, ligação código 1427009, LORO conversa com um HNI e diz a ele que não há nada contra eles (mandados) e que ainda deve estar em investigação o processo do ALEX e que deve levar de 2 a e meses isso. Há suspeita é que este HNI esteja envolvido no esquema do transporte de entorpecentes juntamente com LORO no caso do caminhão com os 500kg

Em 20/10/2018 às 19:20hrs, ligação código 1427556, LORO conversa com uma HNI que diz que pegaram o RAFA e lá em Manaus pegaram o MAURÍCIO. LORO diz que pegaram um cara da caminhonete também lá perto de Placas (provavelmente o YALLEN). HNI pergunta se a droga estava na casa do RAFA, LORO diz que não e fala que se "eles" - polícia- estiverem pensando isso é até bom porque não suja o esquema lá da fazenda. O HNI diz que vai depender se o VELHO (JONAS - Motorista do caminhão) não vai abrir o bico, LORO diz que JONAS não sabe onde é a fazenda PORQUE FOI ELE QUE FOI DIRIGINDO O CAMINHÃO ATÉ LÁ.

> Em 22/10/2018 às 23:03hrs, ligação código 1428377, LORO conversa com uma mulher identificada apenas com RAY. Esta mulher pergunta se LORO viu a foto do BRUNO RAFAEL no jornal tapajós. LORO diz que não viu mas que tem a foto dos 4 no zap dele (RAFA, ALEX, GORDO (YALLEN) e do JONAS). LORO diz que a família dele está enchendo o saco e que estão com medo.
RAY diz que não vai demorar pra LORO cair porque ele atravessa a venda de DROGA, LORO fica nervoso quando RAY diz isso
. Esta ligação reforça a suspeita do envolvimento de LORO com todo o esquema de trafica hora investigado.

[7]

id. Num. 22811227 – Pág. 6:
Código: 1442782, Data: 20/11/2018, Hora: 09:07:13 Duração: 00:03:18, Alvo: LORO, Fone Alvo: 94992106354 Fone Contato: Interlocutores: LORO x POPO - Falar com ALEX e MAURICIO

Arquivo: 20181120090713134.wav

Degravação:
LORO diz ao POPO que trabalhava com ALEX e MAURÍCIO e que precisa falar com eles lá no presídio LORO diz que trabalhava pra eles e quer desenvolver uma "fita"
, POPÓ pergunta se eles têm "óleo" (pasta base de cocaína) ou "mata" (maconha) pra vender, LORO diz que trabalham com "coca" (cocaina), mas que tem que ir buscar e por isso ele precisa falar com MAURÍCIO e ALEX pra conseguir ir buscar POPO pergunta se LORO vai buscar em MANAUS, LORO diz que vai é "lá dentro" na VENEZUELA. POPO diz pra LORO trazer 1 pedra pra ele ou ao menos 1/5 peça, LORO diz que se ele for de avião ele traz. LORO passa informações para POPÓ encontrar ALEX e MAURÍCIO lá no presídio e cita que ALEX foi preso com meia tonelada lá em RURÓPOLIS em um caminhão e que o MAURÍCIO foi preso junto com o RAFA (BRUNO RAFAEL).

[8]

Id. Num. 22811224 – Pág. 5
: Continuando com os destaques identificados neste período de monitoramento, ressaltamos a conduta de JOÃO PAULO, vulgo LORO, onde o mesmo continua a comercializar porções de entorpecentes, como também já foi informado no auto anterior. Outro ponto importante são as várias conversas interceptadas entre LORO e outros indivíduos, onde LORO comenta que trabalhava para MAURÍCIO e que precisa falar com ele para conseguir ter acesso a droga que está na VENEZUELA. Outra ligação que se destaca é quando LORO conversa com DIEGO e este repassa a localização da cela onde o MAURÍCIO e ALEX estão no presídio. DIEGO também pede a LORO para não deixar ele de fora do próximo serviço que tiver, pois está precisando de dinheiro para arrumar sua lancha. LORO diz que não vai deixar ele fora. Há suspeita é que eles estejam falando sobre o esquema executado na fazenda em RURÓPOLIS.

[9]

Código: 1436075, Data: 06/11/2018, Hora: 13:42:54 Duração: 00:02:15 Alvo: LORO, Fone Alvo: 94992106354 Fone Contato: (93) 99216-3215, Interlocutores: LORO x IGOR - Vai lá em ALTER agora? Arquivo: 20181106134254134 wav Degravação: LORO conversa com IGOR sobre pegar o dinheiro com o menino e levar mais porções de DROGA pra ele. LORO diz que a dele já está quase acabando e que vai pegar mais umas 50g pra eles virarem (preparar porções de DROGA), mas tem que ser amanhã porque hoje teve um assalto lá e ta cheio de polícia por lá.

(...) Código: 1436463, Data: 06/11/2018, Hora: 21:03:11 (...) Interlocutores: LORO x IGOR - Vai fazer uma; Arquivo: 20181106210311134. Wav, Degravação: LORO diz ao IGOR que está esperando o carro do FRANK pra eles irem ali. IGOR diz que queria até perguntar pra quando vai ser aquilo (TRANSPORTE DE DROGA NA FAZENDA EM RUROPOLIS) LORO diz que vai demorar um pouco porque ele (FRANK?) disse que os meninos vão entrar e vão sair direto, vão entrar e vão ir direto pra lá. Ai tem que esperar porque vai fazer só uma (SÓ UMA CARGA DE DROGA NA FAZENDA?) antes do final do ano. IGOR pergunta se não será agora, LORO diz que não. LORO disse que falou pra ele (FRANK?) mandar mensagem para o RODRIGO, porque o RODRIGO está puto lá. LORO disse que falou com ele (FRANK?) que está com um monte de conta atrasada e o bicho (RODRIGO) não manda o dinheiro;

[10]

(...) De acordo com os áudios LORO aparentemente continua traficando pequenas quantidade de drogas na cidade de Santarém, que pode ser observados nos

áudios 3781820 e 3784346, adicionando o fato dele possivelmente ter ajudado no transporte dos 500kg, sugere-se a prorrogação de interceptação de seus TCM's.

[11]

Em 30/04 às 14-53hrs, ligação código 9555824, RODRIGO liga e fala com FRANK. Durante o diálogo RODRIGO pergunta ao FRANK se ele vai passar lá com DUDU e falam sobre pegar água para o agrícola. Pelo contexto da conversa há suspeita de que RODRIGO e FRANK estejam falando em código e que, na verdade, não é sobre pegar água e sim combustível para avião. Ainda em 30/04, as 15:10hrs, ligação código 9604246, LORO, utilizando um telefone satelital N° 881632727259 liga e conversa com RODRIGO. Durante o diálogo LORO diz que "já foi aparentemente informando que algo já aconteceu (provavelmente o descarrego da droga no local onde LORO se encontrava no momento da ligação). RODRIGO pergunta quantas cabeças de gado veio, LORO responde que vieram 15 de 30 (aparentemente se referindo a 15 pacotes com 30 tabletes cada, totalizando 450 tabletes de droga). Logo em seguida, nesta mesma data, JOÃO (PILOTO). utilizando um telefone satelital N° 881632729199 - código 9562021, liga e conversa com RODRIGO. JOÃO informa que já saiu (aparentemente se referindo que já deixou o local onde descarregou a droga). Dando sequência aos fatos, JOÃO volta a ligar às 19:48hrs - código 9585955 utilizando o mesmo telefone satelital, e diz que está na onça (aparentemente se referindo a um local não muito seguro para ficar), RODRIGO diz a ele para que espere ele confirmar o tempo aqui (Santarém) para que JOÃO possa sair de onde está. Ainda em 30/04 - código 9587299, LORO volta a falar com RODRIGO às 20:06hrs, utilizando o mesmo telefone satelital, e pergunta que horas eles vão vir amanhã. RODRIGO responde que vai depender de quando irá chegar a água para o gado beber (mais uma vez há suspeita de que RODRIGO esteja se referindo ao combustível que ficou na responsabilidade do FRANK levar até o local onde LORO está (...).

(...) ID. Num. 22811328 - Pág. 7: (...) NO AC anexo, de n° 10/2U19, nota-se que desta feita os investigados AZUL, FRANK, LOURO e RODRIGO começaram a efetivamente agir na execução de tarefas para possivelmente concretizar um transporte de drogas. Os quatro se reuniram em Tucurui/PA, para onde também foram enviados policiais federais para acompanhar a

[12]

a)
ZULANIO CURINTIMA RAMOS (1º Apelante)
– Pede a redução da pena-base, alegando primariedade e bons antecedentes; b)
FRANKLIN WALLACE DO NASCIMENTO (2º Apelante)
– Questiona a elevação da pena-base sem fundamentação idônea; c)
JOÃO PAULO MOTA SOUZA (4º Apelante)
– Pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal para os crimes de tráfico e associação; d)
RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS (5º Apelante)
– Argumenta possuir condições subjetivas favoráveis e a desproporcionalidade do Julgador; e)
CLEOCILDO DA MOTA MAIA (6º Apelante)
– Pede a pena-base no mínimo e o afastamento da causa de aumento do art. 40, V; f)
CLEOCILDO DA MOTA MAIA (6º Apelante)
– Pede a pena-base no mínimo e o afastamento da causa de aumento do art. 40, V da Lei de Drogas g)
RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS (7º Apelante)
– Já teve pena mais branda, com aplicação do privilégio, mas ainda requer a
fixação da pena-base no mínimo
e a
fração máxima de diminuição
do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

[13]

Tese nº 1214: É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejusa mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

[14]

a)
culpabilidade
: Não exacerbadora do tipo penal, porquanto ficou comprovado que dentro do grupo criminoso era o mero agente que realiza serviços braçais, não tendo contato direto com o chefe da logística, Rodrigo ou mesmo Zulanio, mas sendo contratado por Frank sob intermédio de João Paulo. Ou seja, mostra-se peça prescindível entre os membros da associação e de grau baixo de estabilidade no grupo; (...) f) as circunstâncias não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; h) não há que se falar em comportamento da vítima.

[15]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[16]

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[17]

VIII – RAIMUNDO NONATO PAES DOS SANTOS. A – DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (FATO 02)

a)
culpabilidade
: exacerbadora do tipo penal, uma vez que transportou por meio da embarcação BM TUCUXI mais de 500 kg de cocaína pura (desfavorável);

(...) f)
as circunstâncias
pesam em desfavor do réu, já que por ser grande quantidade de droga demandou maior organização e divisão de tarefas aos membros do grupo (desfavorável); (...)

Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 535030/SP, DJ 25.10.2019, firmou o entendimento no sentido da possibilidade de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação bastante para tanto. Nesse passo, há duas circunstâncias negativamente valoradas que a meu sentir possuem força para fixar, nessa primeira fase, a pena em
08 (oito) anos de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Em que pese ter mudado a versão em interrogatório judicial, reconheço sua confissão policial, dando-lhe o valor devido como atenuante, principalmente por ter sido ela um dos elementos indiciários relevantes que ajudou na formação do convencimento deste magistrado. Dito isso, reduzo em 08 (oito) meses a pena-base, resultando no quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa. Inexistem agravantes. Registre-se que “tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente” (Habeas Corpus nº 180534/SP (2010/0138089-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 21.06.2011, unânime, DJe 01.08.2011).
Nessa esteira, considerando não ter sido o réu condenado pela associação criminosa e que a quantidade da droga apreendida, por si só, não obsta o reconhecimento do benefício contido no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, imperiosa a aplicação da minorante, que deverá reduzir a pena no montante de 1/6 (um sexto), com fundamento da situação de ter sido a única traficância do réu e de ter sido contratado só para atravessar a droga, o que não chega a ser pouca a quantidade a ponto de justificar a redução máxima, mas justifica a fração proporcionalmente necessária e suficiente a reprovação do crime. Assim, diminuo a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa
. No entanto, ainda na terceira fase da dosimetria, reconheço a majorante do art. 40, incisos V, da Lei de Drogas, referente ao tráfico interestadual, conforme alhures fundamentado, e exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 33 (TRINTA E Três) DIAS DE RECLUSÃO E 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, quantum que torno definitivo ante a inexistência de causa de diminuição.

[18]
Tese 712 STF: Tese: As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

[19]

1ª fase: circunstâncias do crime desfavorável. Pena-base: 06 anos, 03 meses de reclusão, mais 625 dias multa. Nada na 2ª fase. Na 3ª fase: aplicação privilégio (1/6: 05 anos, 02 meses e 15 dias, mais 520 dias-multa) e art. 40, V da Lei de Drogas (1/6)

Belém, 17/06/2025